Tribunal: CARF
Processo: 15746.720881/2023-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
INOVAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO PELAS AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva nulidade da atuação das autoridades julgadoras. Porém, inexiste inovação quando a decisão de primeira instância decide a lide nos limites da autuação e da impugnação
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Implica a nulidade do lançamento a falta da legislação que deu suporte à autuação, o que não verifica no presente caso.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, CTN.
O lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 174).

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ECD.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, conforme regulamentado pela RFB.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720881/2023-37
ACÓRDÃO
1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
INOVAÇÃO
NOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o
aprimoramento do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para
a manutenção do lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente
utilizado, importa em efetiva nulidade da atuação das autoridades
julgadoras. Porém, inexiste inovação quando a decisão de primeira
instância decide a lide nos limites da autuação e da impugnação
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Implica a nulidade do lançamento a falta da legislação que deu suporte à
autuação, o que não verifica no presente caso.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, CTN.
O lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN
(Súmula CARF no 174).
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL – ECD.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal,
ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
2
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária, conforme regulamentado pela RFB.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 107-027.135,
pela 15a Turma da DRJ/ DRJ07 que julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento
efetuado de multa regulamentar por apresentação de Escrituração Contábil Digital - ECD com
informações inexatas, incorretas ou omitidas, para considerar devido o valor de R$
193.184.780,05, referentes aos anos-calendário de 2017 e 2018.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente processo de auto de infração de multa regulamentar, no
valor de R$ 193.184.780,05, cujos fatos geradores ocorreram em 31/05/2018 e
31/05/2019. O interessado tomou ciência do auto de infração em 02/06/2023.

Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
3
A infração apurada foi a seguinte:
- O sujeito passivo elaborou e apresentou Escrituração Contábil Digital -
ECD, referentes aos anos-calendário de 2017 e 2018 (fatos geradores 31/05/2018
e 31/05/2019, respectivamente – data da entrega das ECDs), exigida nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
ensejando a aplicação de multa regulamentar.
Nos termos expostos na descrição dos fatos no Termo de Verificação Fiscal,
a autuação em foco decorreu dos seguintes fatos apurados no curso do
procedimento fiscal.
(...)
4. DA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
A fiscalização acessou a Escrituração Contábil Digital (ECD) da empresa
Unilever Brasil Industrial (UBI) e constatou que não foram incluídos todos os
arquivos que compõem o conjunto das demonstrações contábeis da empresa. Ao
transmitir sua ECD ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, o
contribuinte omitiu os arquivos correspondentes às Notas Explicativas e ao
Parecer dos Auditores Independentes (registro J800).
4.1. Intimações e respostas do contribuinte sobre as Demonstrações
Contábeis
Solicitou-se à fiscalizada a apresentação das Demonstrações Financeiras
completas dos anos de 2017 a 2021, destacando-se em item específico, a
exigência de apresentar os Pareceres dos Auditores Independentes que as
integram.
As Demonstrações apresentadas, contudo, não atendem às práticas
contábeis adotadas no Brasil, conforme consta no “Relatório dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras”, referentes aos anos de
2017, 2018 e 2019.
No Relatório relativo às “Demonstrações financeiras individuais em 31 de
dezembro de 2017 e 2016”, os auditores independentes registram a respeito
disso o que segue:
A Empresa não divulgou nas notas explicativas 10 e 22 às demonstrações
financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as
movimentações dos Instrumentos financeiros derivativos e dos Empréstimos
e financiamentos e não apresentou as referidas movimentações nas
demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos naquelas datas,
conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 40 (R1) -
Instrumentos Financeiros e pelo CPC 03 -Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Esses assuntos representam um desvio em relação às práticas contábeis
adotadas no Brasil.

Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
4
A Empresa não divulgou nas demonstrações financeiras os valores e a
natureza dos passivos contingentes avaliados pela Empresa e seus
assessores jurídicos como risco de perda possível, bem como a indicação das
incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência das saídas de
caixa decorrentes destes passivos contingentes, conforme requerido pelo
CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. A ausência
dessas divulgações representa um desvio em relação às práticas contábeis
adotadas no Brasil.
A Empresa não divulgou nas demonstrações financeiras do exercício findo
em 31 de dezembro de 2017 e 2016, informações referentes às transações
de vendas com partes relacionadas. De acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 05 (R1)-Divulgação sobre partes relacionadas, a Empresa deve
divulgar a natureza do relacionamento entre as partes relacionadas, assim
como as informações sobre as transações e saldos existentes, incluindo
compromissos, necessárias para a compreensão dos usuários do potencial
efeito desse relacionamento nas demonstrações contábeis. A ausência
dessas divulgações representa um desvio em relação às práticas contábeis
adotadas no Brasil.
No Relatório relativo às “Demonstrações financeiras individuais em 31 de
dezembro de 2018 e 2017”, os auditores independentes apontam as mesmas
omissões na divulgação da empresa. Registros análogos constam no Relatório
relativo às “Demonstrações financeiras individuais em 31 de dezembro de 2019 e
2018”.
Os Pareceres dos Auditores Independentes apontam que a empresa não
divulgou nas notas explicativas correspondentes às demonstrações financeiras,
entre outros, as movimentações dos Empréstimos e financiamentos e não
apresentou as referidas movimentações nas demonstrações dos fluxos de caixa
dos exercícios findos em 31 de dezembro dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019,
conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 40 (R1) -Instrumentos
Financeiros e pelo CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. Afirma, o Parecer,
que “Esses assuntos representam um desvio em relação às práticas contábeis
adotadas no Brasil.”
Os Pareceres dos Auditores Independentes também apontam que a
empresa não divulgou nas demonstrações financeiras dos mesmos exercícios
acima referidos, as informações referentes às transações de vendas com partes
relacionadas, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) - Divulgação
sobre partes relacionadas. E, da mesma forma, afirma que “A ausência dessas
divulgações representa um desvio em relação às práticas contábeis adotadas no
Brasil”.

Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
5
As Notas Explicativas referentes aos anos de 2017 a 2021 não foram
incluídas nas Demonstrações Contábeis transmitidas ao SPED.
Por meio dos itens 4.1 e 4.2 da intimação, foram exigidas informações
previstas no “Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) – Divulgação sobre partes
relacionadas”, conforme segue:

A UBI não atendeu às exigências.
Quanto ao item 4.1, tão somente reproduziu a imagem dos quadros sobre
“Transações e saldos com partes relacionadas”, das Demonstrações Financeiras
de 2017 e de 2018.
Na mesma resposta, reconheceu que “não possui em seus registros
contábeis de resultado a abertura dos dados relativos aos montantes das
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
6
transações realizadas com as partes relacionadas, como total de vendas de
mercadorias e prestação de serviços (...)”.
Em resposta ao item 4.2, informou, literalmente:
A Intimada informa que, embora a segregação das informações de
transações com partes relacionadas para fins de Demonstrações Financeiras
não atenda integralmente o requerido no CPC 05, as operações são
realizadas em termos equivalentes às realizadas com partes independentes
Solicitou-se, por meio dos itens 5.1 e 5.2, da mesma intimação também
informações que permitissem verificar os fluxos de caixa:
5.1. Apresentar Demonstrações dos Fluxos de Caixa, referentes aos anos de
2017 e 2018, informando, separadamente, as principais classes de
recebimentos brutos e pagamentos brutos advindos das atividades
operacionais, de investimento e de financiamento.
5.2. Apresentar Demonstrações dos Fluxos de Caixa, referentes aos períodos
mensais de fevereiro/2017, maio/2017, novembro/2017, dezembro/2017,
março/2018, julho/2018, novembro/2018 e dezembro/2018, informando,
separadamente, as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos
brutos advindos das atividades operacionais, de investimento e de
financiamento.
OBSERVAÇÃO: não se está solicitando a apresentação dos fluxos de caixa
em base líquida.
As exigências acima também não foram atendidas pela fiscalizada.
4.2. Irregularidades relativas às Demonstrações Contábeis
Conforme relatado, o contribuinte não transmitiu ao Sistema Público de
Escrituração Digital as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores
Independentes.
E
mais,
quando
intimado, o
contribuinte
apresentou
Demonstrações Financeiras com omissões graves nas Notas Explicativas e,
solicitado a prestar esclarecimentos sobre as informações omitidas à Fiscalização
da Receita Federal do Brasil, não o fez, afirmando não possuir os registros
contábeis correspondentes.
O contribuinte não apenas deixou de divulgar nas notas explicativas e
informar à Fiscalização o total de vendas de mercadorias e prestação de serviços a
cada uma das partes relacionadas. Sequer efetuou a segregação mais básica das
transações por tipo, omitindo as informações específicas referentes às compras
ou vendas de produtos, sobre propriedades e outros ativos, prestação ou
recebimento de serviços, arrendamentos, transferências de pesquisa e
desenvolvimento, transferências mediante acordos de licença, transferências de
natureza financeira, entre outras realizadas entre partes relacionadas.
Desobedeceu também a obrigatoriedade de divulgar as informações do
segundo nível de detalhamento, quais sejam, segregar as transações entre partes
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
7
relacionadas: i) em compras ou vendas de produtos, acabados ou não acabados;
ii) em compras ou vendas de propriedades e outros ativos; iii) nas relativas à
prestação de serviços ou no seu recebimento e; iv) nos tipos de transferência de
natureza financeira, empréstimos, financiamentos, aportes de capital, e se em
dinheiro ou equivalente.
O contribuinte deixou, ainda, de divulgar todas as informações necessárias
à compreensão: i) das movimentações dos Instrumentos Financeiros Derivativos e
dos Empréstimos e Financiamentos nas Notas Explicativas 10 e 22 referentes às
Demonstrações do ano de 2017; ii) do mesmo tipo de movimentações nas Notas
Explicativas 10 e 22, relativas às Demonstrações Financeiras do exercício findo em
31 de dezembro de 2018; e iii) dessas movimentações nas Demonstrações dos
Fluxos de Caixa dos anos de 2017 e de 2018.
Nos tópicos abaixo, trataremos de cada uma das irregularidades
constatadas e das normas que foram infringidas pelo contribuinte.
4.2.1. Elaboração das Demonstrações Contábeis com omissões de informações
obrigatórias Ao elaborar as Demonstrações Contábeis omitindo informações
obrigatórias, entre outras, sobre os instrumentos financeiros derivativos,
empréstimos e financiamentos nas demonstrações de fluxos financeiros e nas
Notas Explicativas e, também omitir, nestas últimas, as divulgações relativas às
transações com partes relacionadas, o contribuinte infringiu as normas contábeis,
da legislação societária e tributária.
4.2.1.1. Obrigação de escriturar e elaborar Demonstrações Financeiras
A escrituração, a elaboração de demonstrações financeiras e a
obrigatoriedade de auditoria independente das sociedades de grande porte estão
sujeitas às mesmas normas que regem as sociedades constituídas por ações, em
virtude da determinação contida no artigo 3o da Lei 11.638, de 28 de dezembro
de 2007:
Demonstrações Financeiras de Sociedades de Grande Porte
Art. 3o Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não
constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de
demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente
por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta
Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver,
no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00
(duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$
300.000.000,00(trezentos milhões de reais).
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
8
E, ao tratar da elaboração das demonstrações financeiras, a Lei 6.404/76
assim dispõe:
Demonstrações Financeiras Disposições Gerais
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base
na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei no
11.638,de 2007)
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela
Lei no 11.638,de 2007)
(...)
4.2.1.2. Obrigação legal de elaborar as Notas Explicativas
A Lei 6.404/76, no art. 176, inclui expressamente as Notas Explicativas no
conjunto de documentos que compõem as Demonstrações Contábeis:
§ 4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e
outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
É de se notar que a Lei 6.404/76, além de prever a inclusão das notas
explicativas no conjunto de documentos que compõem as demonstrações
financeiras, detalha o seu conteúdo, no § 5o do mesmo artigo:
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
9

4.2.1.3. Edição de Normas Brasileiras de Contabilidade pelo CFC
Do dispositivo acima transcrito (§ 5o, inciso II) da Lei 6.404/76, é relevante
apontar a referência às práticas contábeis adotadas no Brasil. Neste sentido,
convém chamar a atenção para o Decreto-lei no 9.295/46 que criou o Conselho
Federal de Contabilidade e definindo suas atribuições em seu artigo 6o, entre as
quais está a de editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e
profissional:
Art. 6o São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade:
(...)
f) regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do
cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada;
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
10
e editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e
profissional. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010
4.2.1.4. Obrigação de que as Notas Explicativas sejam inseridas no Livro Diário
A NBC T 6 do Conselho Federal de Contabilidade trata “DA DIVULGAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS” e, na parte relativa ao conteúdo das Notas
Explicativas (NBC T 6.2), dispõe, ao que interessa à questão aqui discutida:
6.2.2 DEFINIÇÃO E CONTEÚDO DAS NOTAS EXPLICATIVAS
6.2.2.1 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
contábeis.
6.2.2.2 As informações contidas nas notas explicativas devem ser
relevantes,
complementares
e/ou
suplementares
àquelas
não
suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações
contábeis propriamente ditas.
6.2.2.3 As notas explicativas incluem informações de natureza patrimonial,
econômica, financeira, legal, física e social, bem como os critérios utilizados
na elaboração das demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao
balanço
Ainda antes da obrigatoriedade da utilização de sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou, por meio da Resolução no
563/83, a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 2.1 – que regula as
Formalidades da Escrituração Contábil. Referida Norma previa, em seu item 2.1.4
que o Balanço e demais Demonstrações Contábeis – incluindo-se, logo, as Notas
Explicativas – serão transcritos no Diário:
O Balanço e demais Demonstrações Contábeis, de encerramento de
exercício serão transcritos no “Diário”, completando-se com as assinaturas
do Contabilista e do titular ou de representante legal da Entidade. Igual
procedimento será adotado quanto às Demonstrações Contábeis,
elaboradas por força de disposições legais, contratuais ou estatutárias
A definição acerca das Notas Explicativas serem parte integrante das
Demonstrações Contábeis e deverem constar no Livro Diário não se alterou com o
advento da escrituração em forma eletrônica. A Resolução CFC no 1.020/05,
aprovou a NBC T 2.8, que regulava as Formalidades da Escrituração Contábil em
Forma Eletrônica e, do mesmo modo, dispõe que o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Contábeis de encerramento de exercício devem ser inseridos no
Livro Diário Eletrônico. Segue a íntegra do dispositivo normativo:

Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
11
2.8.2.6 O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis de
encerramento de exercício devem ser inseridos no Livro Diário Eletrônico,
completando-se com as assinaturas digitais de contabilista legalmente
habilitado com registro ativo em Conselho Regional de Contabilidade e do
empresário ou da sociedade empresária.
2.8.2.7 O “Livro Diário” e o “Livro Razão” constituem registros permanentes
da entidade e, quando escriturados em forma eletrônica, serão constituídos
por um conjunto único de informações das quais eles se originam. (Item
2.8.2.7. alterado pela Resolução CFC no 1.063/05)
4.2.1.5. Normas do CFC sobre as Notas Explicativas
As NBC TG 26 (R4) e NBC TG 26 (R5), publicadas em 22/12/16 e
22/12/2017, respectivamente e, por isso, vigentes no período a que se referem as
ECD apresentadas pelo contribuinte, de igual modo, estabelecem que as Notas
Explicativas integram o conjunto completo das Demonstrações Contábeis, em seu
item 10:
10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:
(...)
(e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas; (Alterada pela NBC TG 26 (R3))
(...)
4.2.1.6. Normas do CFC específicas sobre a divulgação de partes
relacionadas
No item 18, a NBC TG 05 (R3) trata especificamente da obrigação das
divulgações das transações entre partes relacionadas, nos seguintes termos:

Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
12
No item 19, a Norma cuida de como devem ser separadas as divulgações
referidas no item anterior:
19. As divulgações requeridas no item 18 devem ser feitas separadamente
para cada uma das seguintes categorias:
(a) controladora;
(b) entidades com controle conjunto ou influência significativa sobre a
entidade que reporta a informação;
(b) entidades com controle conjunto da entidade ou influência significativa
sobre a entidade que reporta a informação; (Alterada pela NBC TG 05
(R1))(c) controladas;
(d) coligadas;
(e) empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) em que a
entidade seja investidor conjunto; (Alterada pela NBC TG 05 (R1))
(f) pessoal chave da administração da entidade ou de sua controladora; e
(g) outras partes relacionadas.
O item 20 da mesma acentua e esclarece sobre o caráter de extensão dos
requerimentos de divulgação em relação à NBC TG 26, já mencionada neste
Termo:
20. A classificação de montantes a pagar e a receber de partes relacionadas
em diferentes categorias conforme requerido no item 19 é uma extensão
dos requerimentos de divulgação da NBC TG 26 – Apresentação das
Demonstrações Contábeis, para informações a serem prestadas no balanço
patrimonial ou nas notas explicativas que o acompanham. As categorias de
partes relacionadas são ampliadas para proporcionar uma análise mais
abrangente dos saldos entre partes relacionadas, aplicando-a a transações
com essas partes.
Há outras disposições importantes na normatização sobre a divulgação das
transações entre partes relacionadas, mas, ao que interessa aqui, convém citar,
por último, o item 21, que traz os exemplos de transação a serem divulgadas:

Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
13

O Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1), ao qual os Auditores
Independentes se referem nos Relatórios sobre as Demonstrações Financeiras da
UBI, afirmando a ausência da divulgação das informações referentes às
transações entre partes relacionadas, guarda correspondência com a NBC TG 05
(R3), publicada em 01/12/2014.
Cabe observar que o Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC foi criado
pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução no
1.055/05. O CPC “tem por objetivo o estudo, o preparo e a emissão de
documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de
informações dessa natureza (...)” (artigo 3o).
4.2.1.7. Normas do CFC sobrea evidenciação dos Instrumentos Financeiros
No mesmo diapasão, o Pronunciamento Técnico CPC 40 (RI), referido pelos
Auditores Independentes em seus Relatórios sobre as Demonstrações Financeiras
da UBI, com registro de que foi descumprido pela pessoa jurídica, divergindo das
práticas contábeis adotadas no Brasil, guarda correlação com a NBC TG 40 (R2) e
(R3), publicadas em 06/11/2015 e 22/12/2017.
4.2.1.1. Normas do CFC sobre Demonstração dos Fluxos de Caixa
A não divulgação das movimentações dos instrumentos financeiros
derivativos e dos empréstimos e financiamentos nas Demonstrações de Fluxo de
Caixa contraria as disposições da NBC TG 03 (R3), de 22/12/2016, correlacionada
ao CPC 03, referido pelos Auditores Independentes em seus Relatórios sobre as
Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e
31 de dezembro de 2018.
4.2.2. Apresentação de ECD com informações incompletas ou omitidas
Ao transmitir eletronicamente as Escriturações Contábeis Digitais relativas
aos anos de 2017 e 2018, o contribuinte omitiu os arquivos correspondentes às
Notas Explicativas e ao Parecer dos Auditores Independentes, que deveriam ter
sido informados e anexados por meio do “Registro J800 – Outras Informações” da
ECD.
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
14
A pessoa jurídica substituiu a ECD parcial referente ao mês 01/2018, mas o
arquivo da substituta não foi autenticado, o que caracteriza apresentação
incompleta da Escrituração Contábil Digital referente ao ano de 2018.
O objetivo da ECD consta nos Manuais de Orientação do SPED da seguinte
forma:
A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e
tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração
transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em
versão digital, os seguintes livros:
I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver
III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
O Balanço Patrimonial e o conjunto das Demonstrações Contábeis devem
ser inseridos no Livro Diário segundo as legislações societária e fiscal. Esta era a
regra vigente antes da escrituração eletrônica e se manteve no período posterior,
inclusive, após a criação do SPED, e até o momento presente.
Pouco após a criação do SPED, a Resolução CFC no 1.299/10, aprovou o
Comunicado Técnico CTG 200142, que “define as formalidades da escrituração
contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED)”. O Comunicado corrobora a obrigação de inserir o
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis no Livro Diário:
Demonstrações contábeis
9. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis de
encerramento de exercício devem ser inseridos no Livro Diário,
completando-se com as assinaturas digitais da entidade e do contabilista
legalmente habilitado com registro ativo em Conselho Regional de
Contabilidade.
Consoante com as disposições normativas mencionadas ao longo deste
Termo, as Instruções Normativas RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, e no
1774, de 22 de dezembro de 2017, também afirmam que a ECD compreende a
versão digital do Livro Diário, com idêntico teor:
Art. 2o A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
15
Consequentemente, essas Instruções Normativas obrigam à transmissão
por meio eletrônico das Notas Explicativas e Parecer dos Auditores
Independentes.
4.2.2.2. Leiaute previsto para a inclusão de Outras Informações das
Demonstrações Contábeis na ECD
Os comandos normativos trazidos a este relato não deixam margem de
dúvida sobre as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores, entre outros
documentos que integram o conjunto das Demonstrações Contábeis, deverem ser
incluídos na ECD e transmitidos ao SPED.
Especificamente, em relação aos documentos referidos, tanto o Manual de
Orientação relativo ao ano de 2017, quanto ao de 2018, preveem sua anexação
por meio do registro J800.
4.2.2.3. Prazo para apresentação dos Livros Digitais
O prazo de apresentação das ECD relativa ao ano de 2017 foi fixado pelo
art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013 e da relativa ao ano de 2018, no
artigo 5o da Instrução Normativa RFB no 1.774/2017. Ambos os dispositivos têm o
mesmo teor: “Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia
útil do mês de maio do ano seguinte ao anocalendário a que se refira a
escrituração.”
Deste modo, os prazos para apresentação das ECD da Unilever Brasil
Industrial relativas aos anos de 2017 e de 2018 foram 31 de maio de 2018 e 31 de
maio de 2019, respectivamente.
5. DA APLICAÇÃO DE MULTA
As irregularidades praticadas pelo contribuinte, e relatadas neste Termo de
Verificação Fiscal, referentes ao ano de 2017, enquadram-se no disposto no artigo
57, inciso III, alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
com a redação dada pela Lei no 12.873, de 2013:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
16
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável
tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
A Lei no 9.779/1999, em seu artigo 16, autoriza a RFB a dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, forma, prazo e condições para o seu cumprimento
e o respectivo responsável.
Em relação às irregularidades praticadas pelo contribuinte referentes ao
ano de 2018, aplicam-se o disposto no artigo 11, com a redação dada pela Medida
Provisória 2.158-35, de 2001 e a multa prevista no artigo 12, inciso II, da Lei 8.218,
com a redação dada pela Lei 13.670, de 2018:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
No caso concreto, foi aplicada a multa prevista no artigo 12, inciso II, da Lei
8.218, com a redação dada pela Lei 13.670, de 2018, considerando-se a
retroatividade da multa mais benéfica ao contribuinte.
5.1. Base de cálculo da Multa
É preciso considerar que mesmo a aplicação da penalidade (3% ou 5%,
conforme dispositivos legais acima) sobre apenas uma parcela das transações
realizadas com partes relacionadas – apesar de terem sido estas as únicas
informações omitidas nas Demonstrações Contábeis – resulta em aplicação da
multa em valor superior a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, conforme estabelecido no
artigo 12, inciso II, da Lei 8.218, com a redação dada pela Lei 13.670, de 2018.
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
17
A tabela abaixo compara o montante da multa se consideradas somente as
vendas para empresas do Grupo Unilever com o limite legal de 1 % (um por cento)
do valor da receita bruta:

Ainda que se considere apenas parte do universo das operações entre
partes relacionadas verificadas na ação fiscal antecedente – as saídas a título de
venda/revenda e as compras por importação somente do estabelecimento
industrial de Vinhedo (CNPJ 01.615.814/0064-87) e as transferências de recursos
financeiros (aumentos de capital e empréstimos) oriundas de empresas do Grupo
Unilever – o cálculo da multa supera o limite de 1% da receita bruta, conforme
discriminado na tabela abaixo:

Assim, a base de cálculo da multa foi a receita bruta do ano a que se refere
à escrituração do contribuinte e, sobre esta aplicou-se o percentual de 1%
conforme o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.218, com a redação dada pela
Lei 13.670, de 2018, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
18

Irresignado, o interessado apresentou impugnação, em 03/07/2023,
alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente
NULIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXIGÊNCIA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA .
- que deve se reconhecer que a presente autuação não contém um dos principais
elementos necessários para que a respectiva cobrança possa se legitimar, já que
não anexou ao auto de infração nenhuma das ECDs relacionadas ao período de
2017 e 2018, sobre as quais a D. Fiscalização justamente aponta a existência de
informações supostamente zeradas.
-. que, assim, há evidente violação ao disposto no artigo 9o do Decreto no
70.235/72.
-. que, no mesmo sentido, há no TVF a alegação de que sua ECD de janeiro do
anocalendário de 2018 não teria validação, mas não há qualquer comprovação
acerca da acusação. É evidente o comportamento incongruente da D. Fiscalização.
-. que, pelos documentos existentes nos autos, não há como se atestar a
integridade das alegações formuladas pela D. Fiscalização, o que claramente
impede que a Requerente possa se defender de forma devida no caso. Assim, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, deve ser decretada a
nulidade da autuação em referência.
- FALTA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA.
-. que, conforme se verifica da análise do TVF, a D. Fiscalização aplicou de forma
direta a multa de 1% sobre a receita bruta da Requerente. Ao assim proceder,
entretanto, a D. Fiscalização não calculou de forma apropriado o valor da multa
supostamente exigível nos termos da legislação.
-. que a D. Fiscalização deveria ter calculado antes o valor da multa supostamente
exigível, segundo o seu próprio ponto de vista, de 5% sobre o montante da
operação. Depois, deveria calcular o limite (teto) estabelecido em lei para aquela
penalidade, comparando-o com os valores eventualmente devidos. Mas isso não
foi feito, tendo sido aplicada e cobrada diretamente a multa de 1% sobre a receita
bruta.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
19
-. que, no presente caso, foi diretamente aplicada multa de 1% sobre a sua receita
bruta, violando-se o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei n° 8.218/1991.
-. que a D. Fiscalização não verificou detidamente a matéria tributável e, portanto,
violou frontalmente o artigo 142 do CTN. Que, por mais esse ponto, calculo
equivocado da multa regulamentar, deve ser decretada a nulidade da autuação.
Preliminar de mérito
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA .
-que deve ser aplicável ao caso concreto o artigo 150, §4o, do CTN.
-. que o fato gerador referente à ECD entregue em 31.05.2018, relativamente ao
ano-calendário de 2017, ocorreu em período superior a 5 (cinco) anos, contados
da intimação da lavratura (02/06/2023), razão pela qual a multa pretendida não
pode ser imputada em razão de decadência. Cita acórdão do CARF e
entendimento do STJ.
No mérito
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA ECD | FIXAÇÃO DE PREMISSAS CONTÁBEIS
-. que as demonstrações financeiras da ECD têm por objetivo transmitir as
informações necessárias para a administração da sociedade e para
acompanhamento fiel de seus investidores.
-. que resta comprovado, inclusive com base em Laudo Técnico de autoria da já
renomada consultoria Porto & Reis (doc. no 6), documento produzido por
empresa especializada e independente, que as demonstrações financeiras da ECD
têm por objetivo reportar as informações contábeis/financeiras de uma entidade
visando atender às necessidades comuns de usuários que estariam fora do
alcance da estrutura conceitual de informações financeiras, ou seja, para os
usuários e/ou acionistas não controladores. O Laudo Técnico acostado à defesa
demonstra a regularidade dos procedimentos adotados pela Requerente.
-. que é importante destacar os termos do CPC 26 (doc. no 7), detalhado ao longo
do Laudo Técnico do Porto & Reis (doc. no 6 acima), o qual assegura que as
demonstrações contábeis têm como propósito assegurar o atendimento das
necessidades informacionais de usuários externos que não se encontram em
condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender suas
necessidades particulares. E ainda, conceitua usuários como “investidores,
mutuantes e outros credores”.
-. que, como breve conclusão do acima exposto, e em linha com a fundamentação
técnica apresentada no Laudo Técnico do Porto & Reis (doc. no 6 acima), a
Requerente entende importante fixar duas premissas: (i) a ECD contém
informações que já foram apresentadas pelo contribuinte em outras obrigações
acessórias e que, portanto, já são de conhecimento do Fisco Federal e (ii) as
demonstrações financeiras da ECD não têm como objetivo resumir informações
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
20
ao Fisco Federal, mas sim apresentar informações relevantes aos seus
acionistas/investidores.
INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU OMITIDAS NAS ECDS
TRANSMITIDAS
- A impossibilidade de apresentação das Demonstrações Financeiras no momento
da transmissão da ECD . que a ECD é obrigação acessória que reflete as
informações relevantes da companhia, em especial do Balancete de Verificação,
do Livro Diário e Razão, bem como a partir do Balanço Patrimonial, para fins de
realização de diagnóstico e tomada de decisão pelos administradores da empresa.
-. que não há que se falar em omissão de informações nas demonstrações
contábeis e nas Notas Explicativas, quando da transmissão de ECDs dos anos
calendários de 2017 e 2018, tendo em vista a impossibilidade de anexar as
Demonstrações Financeiras existentes à época . que cumpre esclarecer que a D.
Autoridade Fiscal, ao entender pela necessidade de apresentação da
demonstração financeira da Requerente quando da transmissão das ECDs,
desconsidera a impossibilidade lógica e prática dessa exigência.
-. que a IN 1.420/13 e a IN 1.774/17, vigentes à época dos respectivos fatos
geradores, determinavam que as ECDs relativas aos anos-calendário de 2017 e
2018 deveriam ser apresentadas nas datas respectivas de 31.05.2018 e
31.05.2019.
-. que as Demonstrações Financeiras elaboradas pela Requerente se deram em
momento posterior: (i) a Demonstração Financeira do ano-calendário de 2017 é
datada de 13.07.2018 e (ii) a Demonstração Financeira do ano-calendário de 2018
é datada de 15.10.2019.
-. que resta evidente que a Requerente não incorreu em qualquer omissão ao não
apresentar as Demonstrações Financeiras em conjunto com as ECDs transmitidas,
mas, na realidade, seria impossível a transmissão tendo em vista que as
Demonstrações Financeiras foram finalizadas e formalizadas em momento
posterior.
-. que a Requerente pede venia para apresentar o anexo “Laudo com
considerações acerca das regras de preenchimento da ECD dos anos-calendário
de 2017 e 2018, no que concerne ao registro J800”, elaborado pela empresa de
auditoria independente PricewaterhouseCoopers (“PwC”), que demonstra que
não houve omissão por parte da Requerente, mas apenas, a impossibilidade
lógica da apresentação concomitante em razão da transmissão posterior dessas
Demonstrações Financeiras (doc. no 8).
- A inexistência de obrigação legal para que a Requerente publique as
Demonstrações Financeiras
-. que, além disso, inexiste obrigação legal para que a Requerente publique as
Demonstrações Financeiras em suas ECDs.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
21
-. que a RFB tentou instituir a obrigatoriedade nessa publicação, o que seria feito
em documento separado da ECD (via Central de Balanços do SPED), o que não se
confirmou.
-. que não há qualquer previsão legal para transmissão dessas ECDs com as
informações financeiras solicitadas pela D. Autoridade Fiscal.
-. que, se existisse qualquer obrigação legal, essa não teria sido instituída pela
Portaria 529/19 e, sequencialmente revogada pela Portaria 10.003/22.
-. que soma-se a isso o fato de que as ECDs objeto da multa em tela foram
transmitidas em 31.05.2018 e 31.05.2019. Ou seja, no momento das transmissões
não havia qualquer legislação em vigor que determinasse a inclusão de
informações financeiras.
-- A inexistência de omissões nas informações das Demonstrações Financeiras
-. que inexistem omissões nas informações das Demonstrações Financeiras ,
-. que destaca que as informações contábeis solicitadas pela D. Autoridade Fiscal
estão disponíveis nas obrigações acessórias apresentadas no período e,
consequentemente, não há que se falar de modo algum em qualquer tipo de
omissão de informação ao Fisco Federal.
- A inexistência de obrigatoriedade para transmissão das ECDs com Notas
Explicativas - A faculdade do Registro J800
-. que a infração em tela ainda diz respeito à suposta transmissão de ECD dos
anos-calendário de 2017 e 2018 com omissão nos arquivos correspondentes às
Notas Explicativas e ao Parecer dos Auditores, o que deveria ter sido informado
por meio do “Registro J800 – Outras Informações”. A autuação, entretanto,
também não pode prosperar nesse ponto em razão da ausência de
obrigatoriedade de apresentação das informações solicitadas pela D. Autoridade
Fiscal.
-. que, quando da elaboração de suas Demonstrações Financeiras e Notas
Explicativas dos anos-calendários de 2017 e 2018, foram consideradas
informações contidas nos relatórios do sistema ERP (SAP) da Requerente,
transmitidas na ECD.
-. que foram extraídas as informações das Contas de Balanço – e consideradas na
ECD –, as quais têm registradas a totalidade das transações com a indicação da
sociedade parceira. A mera análise das Notas Explicativas constantes nas
Demonstrações Financeiras (docs. nos 9 e 10) da Requerente evidencia os dados
atrelados às transações e saldos com partes relacionadas.
-. que é de vital importância esclarecer desde logo que todas as movimentações
decorrentes das operações realizadas pela Requerente foram devidamente
registradas na sua ECD, ainda que não tenham sido sumarizadas em Notas
Explicativas. Tanto é assim que todas as informações de vendas de produtos
emitidas via nota fiscal eletrônica e seu respectivo registro contábil foram
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
22
transmitidos nos blocos constantes na ECD, em conta contábil específica de partes
relacionadas: “17502001 – Contas a receber de partes relacionadas”.
-. que as informações apresentadas na ECD são importantes apenas para a
administração do Grupo Unilever e, consequentemente, não há qualquer
prescindibilidade de registro da informação de operações entre partes
relacionadas nas Notas Explicativas.
-. que, em linha com o que foi exposto no Laudo Técnico elaborado pela empresa
especializada Porto & Reis (doc. no 6), as operações realizadas pela Requerente
com partes relacionadas são consideradas quando da elaboração das
Demonstrações Financeiras e transmissão das obrigações acessórias.
-. que, tanto é assim, que as próprias Demonstrações Financeiras elaboradas por
Auditores Independentes (docs. nos 11 e 12) reconhecem que as operações entre
partes relacionadas estão refletidas.

-. que a Requerente preparou ainda o ANEXO I contendo a análise dos diversos
Registros da ECD e a possibilidade de obter todas as informações atreladas, o que
se verifica da mera análise dos documentos. Os documentos acostados são
suficientes para demonstrar, portanto, que a Requerente nunca deixou de prestar
as informações acerca das operações realizadas com partes interrelacionadas.
-. que as informações relativas aos EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS também
foram devidamente apresentadas pela Requerente. Ao longo do curso da D.
Fiscalização, uma planilha em formato excel (doc. no 13) foi apresentada pela
Requerente, com o layout definido pela própria D. Autoridade Fiscal, contendo as
informações dos empréstimos e mútuos a pagar/receber relativas às contas que
apresentaram saldo no Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras dos
anos-calendários de 2017 e 2018, bem como a documentação comprobatória dos
respectivos lançamentos (e.g., contratos).
-. que, no que tange às Demonstrações Financeiras, a Requerente apresentou de
forma resumida as transações de empréstimos e financiamentos.
-. que, no que tange às Demonstrações Financeiras, a Requerente apresentou de
forma resumida as transações de instrumentos financeiros derivativos.
-. que não é possível concluir que a não apresentação das movimentações
financeiras, nos termos requerido pela D. Autoridade Fiscal, significa que a
Requerente não possui registro de suas operações de empréstimo e
financiamento em seus Livros Diário e Livro Razão.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
23
-. que, ainda é importante destacar que o Laudo Técnico elaborado pela empresa
especializada Porto & Reis (doc. no 6) também se propôs a analisar de forma
técnica a alegação da D. Fiscalização acerca das supostas omissões na elaboração
das Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas.
-. que, nessa oportunidade, o Laudo Técnico apresenta uma análise detalhada do
SPED Contábil da Requerente nos anos-calendários de 2017 e 2018 para
realização de uma análise em conjunto de todas as informações prestadas na ECD,
concluindo que “as análises são possíveis a partir da integralidade dos
lançamentos contábeis que as originaram” e que “o exame detalhado dessas
informações permite identificar a adequada agregação contábil das informações
com partes relacionadas” (doc. no 6 - fl. 19).
-. que, o que se verifica do acima exposto e dos documentos acostados nos autos
é que as supostas informações obrigatórias sobre os instrumentos financeiros
estão (e sempre estiveram) disponíveis para acesso da D. Fiscalização, não
havendo que se falar em qualquer prejuízo ao Erário.
-. que resta evidente, portanto, a necessidade de cancelamento da multa regular
aplicada, em razão da inexistência de qualquer omissão nas ECDs transmitidas
pela Requerente nos anos-calendários de 2017 e 2018, seja em razão da (i)
desnecessidade de apresentação das informações nas Notas Explicativas uma vez
que essas se destinam aos investidores das companhias e (ii) do fato de que todas
as informações solicitadas pela D. Autoridade Fiscal sempre estiveram disponíveis
nas obrigações acessórias da Requerente, sendo de fácil acesso para análise e
que, assim, nunca gerou qualquer prejuízo à D. Autoridade Fiscal.
- A inexistência de obrigatoriedade para transmissão das ECDs com Notas
Explicativas - A faculdade do Registro J800
-. que a infração em tela ainda diz respeito à suposta transmissão de ECD dos
anos-calendário de 2017 e 2018 com omissão nos arquivos correspondentes às
Notas Explicativas e ao Parecer dos Auditores, o que deveria ter sido informado
por meio do “Registro J800 – Outras Informações”.
-. que a autuação, entretanto, também não pode prosperar nesse ponto, em
razão da ausência de obrigatoriedade de apresentação das informações
solicitadas pela D. Autoridade Fiscal.
-. que, com efeito, o Registro J800 (outras informações) faz parte do Bloco J
(demonstrações contábeis) da ECD e, de acordo com as orientações firmadas no
Manual de Orientações a ECD de 2018 (doc. no 14), a apresentação de
informações no Registro J800 é facultativa aos contribuintes.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
24

-. que a mesma faculdade conferida ao contribuinte para fins de preenchimento
da obrigação acessória ainda é disposta no Manual de Orientações a ECD de 2022,
atualmente vigente:

-. que a apresentação das informações no Registro J800 é facultativa e,
justamente reconhecendo a ausência dessa obrigatoriedade, se manifestaram de
modo estritamente técnico e em observância das regras contábeis o Laudo
Técnico elaborado pela empresa especializada Porto & Reis (doc. no 6) e o Laudo
Técnico elaborado pela empresa de auditoria independente PWC (doc. no 8).
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
25
-. que, nesse sentido, o que se verifica é que para sustentar a autuação em tela, a
D. Autoridade Fiscal busca se valer de uma interpretação distorcida da NBC TG 26
(R5) – Apresentação das Demonstrações Contáveis (doc. no 15) de que todos os
contribuintes seriam obrigados a elaborar e divulgar suas notas explicativas.
-. que, no entanto, além da referida NBC TG 26 não possuir qualquer caráter
normativo e força vinculativa para que sua observância seja obrigatória para os
contribuintes, merece ser considerado que a interpretação conferida pela NBC é a
de que “todas as demonstrações contábeis” deveriam ser divulgadas pelas
empresas.
-. que a apresentação de Notas Explicativas elaboradas por um auditor
independente na ECD, como pretende a NBC TG 26, no entanto, não pode ser
praticada. As informações elaboradas por um auditor externo são atreladas, em
sua grande maioria das vezes, a dados internos da companhia, pontos de melhoria
de controle, observações de ajustes, entre outros, e essas informações não
necessitam ser divulgadas na ECD pois são irrelevantes para fins de interpretação
dos números.
-. que, da mesma forma, a Requerente não pode determinar que sejam alteradas
as informações elaboradas pelos auditores independentes somente para fins de
divulgação.
-. que, na prática, portanto, a apresentação das Notas Explicativas como pretende
a D. Fiscalização não apenas não possui qualquer respaldo legal, mas também é
medida desarrazoada em razão da impossibilidade de apresentação das
informações elaboradas pela auditoria externa, as quais usualmente possuem
dados internos da companhia e que em nada contribuem para interpretação das
informações contábeis apresentadas na ECD.
-. que, em contrapartida, a Requerente ainda esclarece que todos os registros
obrigatórios foram devidamente preenchidos, conforme informações do ANEXO
II.
-. que, por fim, o TVF ainda contém a afirmação de que a Requerente teria
substituído a ECD parcial referente ao mês de janeiro/2018, mas que o arquivo
não foi autenticado, caracterizando apresentação incompleta da ECD referente ao
ano calendário de 2018
-. que, especificamente sobre esse ponto, cumpre à Requerente esclarecer que,
partindo da premissa da D. Autoridade Fiscal de que supostamente teria sido
transmitida uma nova ECD para janeiro/2018, o arquivo da substituída seria o
Hash 6AF0BFAA7D6743DDF1911AAC60BC4720A71134C8 (ANEXO III).
-. que a Requerente realizou nova pesquisa, diretamente no site da RFB,
utilizando como critério o novo Hash e a informação obtida do próprio sistema da
RFB é a de que o arquivo está autenticado:
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
26

-. que primeiramente é possível verificar a contradição entre a afirmação da D.
Fiscalização e o próprio site da RFB, no qual consta expressamente que
“considera-se autenticada nos termos do Decreto n 1.800/1996”. Somado a isso, a
Requerente ainda entende importante destacar que, nos termos do artigo 1o do
Decreto no 9.555, de 6 de novembro de 2018 (“Decreto no 9.555/18"), a
autenticação dos livros contábeis pode ser feita pelo próprio SPED.
-. que, como demonstrado nas imagens colacionadas no ANEXO III, a ECD
substituída tem como período da escrituração o mês dezembro/2018 e não
janeiro/2018.
-. que, com base nas informações obtidas no próprio site da RFB, conclui-se que
não há que se falar em apresentação incompleta da ECD no ano-calendário de
2018.
- A manutenção dos registros contábeis pela Requerente
-. que, por fim, a D. Fiscalização apresenta no TVF à alegação de que a Requerente
teria, ainda, deixado de prestar os devidos esclarecimentos acerca das
Demonstrações Financeiras quando solicitado pela RFB.
-. que, em especial, a D. Autoridade Fiscal afirma que a Requerente não teria
prestado esclarecimentos sobre as transações realizadas com partes relacionadas
por não possuir registros contábeis de resultado a abertura de dados relativos aos
montantes das transações realizadas com partes relacionadas.
-. que, diferentemente do que sustenta a Fiscalização, entretanto, o que se
verifica é que todas as informações relevantes, tais como Balancete de
Verificação, Livro Diário e Razão, Balanço Patrimonial, todas as informações
financeiras atreladas e dados sobre o fluxo das vendas e demonstrações de fluxos
de caixa mensal, foram apresentados pela Requerente de forma absolutamente
suficiente.
-. que, ademais, cumpre à Requerente pontuar que prepara anualmente as
Demonstrações Financeiras, onde a Demonstrações dos Fluxos de Caixa (através
do método indireto) é parte integrante. As Demonstrações Financeiras da
empresa estão embasadas de acordo com as NBC e pelo CPC.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
27
-. que a Demonstração dos Fluxos de Caixa, parte integrante das Demonstrações
Financeiras, segue as instruções previstas na NBC TG 03 (R3) Demonstração de
Fluxos de Caixa e CPC 03 (R2) Demonstração de Fluxos de Caixa. A partir do item
18, que trata da forma de apresentação, permite a empresa apresentar os fluxos
usando alternativamente o método direto ou indireto, sendo o indireto o método
adotado.
-. que, diante do exposto acima, a empresa não elabora a Demonstração de Fluxos
de Caixa em bases brutas (método direto) em suas demonstrações financeiras.
Ora, não é porque a Requerente optou por realizar a operação pelo método
indireto que isso seria procedimento inadequado ou que violaria seu dever de
manutenção dos arquivos digitais.
OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
- - Inexistência de dano ou prejuízo: necessidade de aplicação do artigo 112 do
CTN ao caso concreto
-. que é importante que seja levado em consideração, conforme apontado ao
longo da defesa administrativa, que as supostas omissões/incorreções verificadas
no preenchimento da ECD não causaram nenhum dano ou prejuízo às
Autoridades Fiscais, uma vez que não impactaram a base de cálculo de nenhum
tributo federal. Os únicos valores exigidos na presente autuação são de multa por
suposta apresentação de ECD com irregularidades.
-. que o artigo 112 do CTN consagra o princípio da proteção ao contribuinte de
boa-fé. Ou seja, o procedimento seguido pela Requerente não trouxe prejuízo ao
Fisco Federal e às Autoridades Fiscais, razão pela qual a multa deverá ser
cancelada.
- Necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade
-. que, ainda que assim não fosse, o que se menciona apenas para argumentar, é
evidente que a multa deverá ser reduzida em observância ao princípio da
proporcionalidade, que prevê a proporcionalidade entre a infração incorrida e a
pena aplicada. A exigência de uma multa em um valor tão elevado (mais de R$
193 milhões), em razão de supostas irregularidades que não impactaram o
recolhimento do tributo e não trouxeram embaraço à fiscalização se mostra
desproporcional.
- Necessidade de aplicação do princípio do não-confisco
-. que a multa exigida nesses autos, em montante superior ao de 193 milhões de
reais também se mostra confiscatória, o que torna imperioso seu cancelamento,
ou, ao menos, a sua redução.
-. que o caráter confiscatório da multa isolada aplicada em razão do
descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental e
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
28
calculada em função do valor da operação está atualmente pendente de
julgamento pelo E. STF no RE no 640.452/RO (Tema 487 da repercussão geral).
-. que, na remota hipótese de o auto de infração não ser prontamente cancelado,
requer, em respeito ao princípio da verdade material, que o julgamento desta
Impugnação seja convertido em diligência para que seja confirmado, em linha
com o exposto acima pela Requerente, que todas as supostas irregularidades
apontas pela D. Autoridade Fiscal são informações contidas nos próprios Blocos e
Registros da ECD, não havendo qualquer omissão nas ECDs dos anos-calendário
de 2017 e 2018.
Protesta pela juntada posterior de documentos que possam se fazer necessários,
nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72
Por sua vez, a 15a Turma da DRJ/ DRJ07 julgou improcedente a impugnação,
mantendo o lançamento efetuado de multa regulamentar por apresentação de Escrituração
Contábil Digital - ECD com informações inexatas, incorretas ou omitidas, cuja decisão restou assim
ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência tendo em vista que: (i) o interessado não
formulou os quesitos referentes aos exames desejados; (ii) os documentos
carreados aos autos são suficientes para formar a convicção deste julgador,
sendo, portanto, desnecessária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANEXAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DIGITAL - ECD AOS AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa, quando
comprovado que o interessado teve amplo acesso aos elementos constantes da
peça de autuação, inclusive às ECDs que, registre-se, são de sua própria lavra, e
quando se verifica que a lavratura do auto foi feita em estrita observância aos
requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 10
do Decreto no 70.235/1972, com explicação detalhada sobre as infrações
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
29
imputadas, tendo o interessado apresentado defesa em tempo hábil, com
instauração regular do contraditório, e tendo o mesmo se defendido amplamente
em seu arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que entendeu
ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão dos fatos imputados.

Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
30
PRELIMINAR. NULIDADE. APLICAÇÃO DIRETA DA MULTA DE 1% SOBRE A RECEITA
BRUTA. FALTA DE VERIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART.
142 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Uma vez constatado que a aplicação da multa de 1% se deu em absoluta
consonância com os preceitos legais vigentes, não há que se falar em violação do
art. 142 do CTN, devendo ser obrigatoriamente observada pelas autoridades
administrativas, e, portanto, deve ser mantida a autuação.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 174).
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
- ECD.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária,
conforme regulamentado pela RFB.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ECD. INFRAÇÕES OCORRIDAS A PARTIR DE
30.05.2018.
A não apresentação da Escrituração Contábil Digital – ECD no prazo regulamentar,
ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, no caso de as infrações
terem ocorrido a partir de 30 de maio de 2018, sujeitará o infrator à aplicação da
multa prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991, com redação dada
pela Lei no 13.670/18.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ECD. INFRAÇÕES OCORRIDAS ATÉ
29.05.2018.
A não apresentação da Escrituração Contábil Digital – ECD no prazo regulamentar,
ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, no caso de as infrações
terem ocorrido até 29 de maio de 2018, sujeitará o infrator à aplicação da multa
mais benéfica entre as previstas nos artigos 57, inciso III, alínea ́a`, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei 12.873/2013, e 12,
inciso II, da Lei no 8.218, de 1991, com redação dada pela Lei no 13.670/18.

Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
31
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL -
ECD COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS. ARGUIÇÃO DE
EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador
ordinário, que o deve considerar quando da elaboração das disposições
normativas, e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“(...)
III. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO E DA AUTUAÇÃO FISCAL
17. Conforme mencionado, o V. Acórdão recorrido manteve integralmente
a autuação que exige multa em razão de supostas irregularidades verificadas pela
D. Fiscalização no preenchimento da ECD dos anos-calendários de 2017 e 2018.
18. No entanto, antes de adentrar na discussão sobre o mérito da aplicação
da multa para o período, a Recorrente passará a demonstrar que tanto o V.
Acórdão recorrido quanto o lançamento fiscal incorreram em diversas nulidades e
vícios que determinam o cancelamento da exigência fiscal.
III.1.
CONTRARIEDADE
DO
V.
ACÓRDÃO
RECORRIDO/INOVAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
AUTUAÇÃO
PELO
JULGADOR
DE
1a
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
19. Conforme exposto, a autuação versa sobre supostas irregularidades
cometidas pela Recorrente no preenchimento e submissão da ECD, como
reconhecido pelo próprio V. Acórdão recorrido.
20. Contudo, o V. Acórdão recorrido, de forma contraditória, analisando as
ECDs transmitidas e a demais documentação anexada pela Recorrente aos autos,
defende que houve o descumprimento de uma série de normas contábeis, o que
ensejaria a manutenção da autuação fiscal.
21. Ao assim entender, o V. Acórdão recorrido acabou por inovar quanto
aos fundamentos da autuação, cuja acusação é mais restritiva do que o próprio
entendimento do V. Acórdão recorrido, que utiliza as normas contábeis
genericamente citadas pelas DD. Autoridades Fiscais para alegar que a Recorrente
as teria descumprido.

Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
32
22. Assim, a nulidade do V. acórdão recorrido decorre da violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal e no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72. Isso
porque a Recorrente foi originalmente autuada por supostas irregularidades no
preenchimento e submissão da ECD, mas o acórdão, em um evidente salto
interpretativo, inovou ao ampliar os fundamentos da autuação para incluir a
alegação de descumprimento genérico de normas contábeis.
23. Ressalte-se que a administração tributária está vinculada aos
fundamentos fáticos e jurídicos constantes no auto de infração, de modo que a
alteração dos fundamentos da autuação no julgamento administrativo equivale,
na prática, a uma nova acusação sem o devido processo legal, o que não se pode
admitir. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do E. CARF:
(...)
24. O artigo 142 do CTN define o lançamento como um ato vinculado e
delimitado pela autoridade administrativa competente. Assim, a alteração dos
fundamentos da autuação por decisão posterior viola a própria essência do
procedimento fiscalizatório, restando demonstrada a evidente nulidade e
necessidade de reforma do V. Acórdão recorrido.
III.2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXIGÊNCIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO/CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE
(A) Nulidade/Ausência de fundamentação legal
25. No presente Auto de Infração, a Autoridade Fiscal pretende aplicar
multa por supostas irregularidades cometidas pela Recorrente no preenchimento
e submissão da ECD. Conforme se verificou do detalhamento acima, a divergência
no entendimento da D. Autoridade Fiscal com o da Recorrente está atrelado à
necessidade de apresentação de ECDs com a inclusão de informações
supostamente obrigatórias acerca de instrumentos financeiros daquele ano
calendário
(derivativo,
empréstimos
e
financiamentos),
divulgação
de
informações relativas às transações com partes relacionadas nas suas Notas
Explicativas e inclusão do Parecer dos Auditores no Registro J800 da ECD.
26. Portanto, nota-se que a divergência diz respeito à forma de
apresentação da ECD: se as informações apresentadas pela Recorrente seriam
suficientes, sem a necessidade de preenchimento dos campos que são de
preenchimento facultativo pelos contribuintes, como fez a Recorrente, ou se com
o preenchimento integral de todos os campos (ainda que não obrigatórios,
conforme demostrado no presente recurso), como determinaram as Autoridades
Fiscais no curso da Fiscalização.
27. Ocorre que, a despeito do entendimento da Fiscalização no sentido de
que a Recorrente deveria ter apresentado a sua ECD com o preenchimento
obrigatório de todos os campos da obrigação acessória, o Auto de Infração não
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
33
indicou qualquer dispositivo de lei que pudesse justificar a pretensão da
Autoridade Fiscal.
28. Nesse aspecto, vale destacar que os dispositivos legais relacionados no
AIIM isto é, o artigo 16 da Lei no 9.779/99; o artigo 11 da Lei no 8.218/91, alterado
pela Medida Provisória no 2.158-35/01, o artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/91,
alterada pela Lei no 13.670/2018 e o artigo 57, inciso III, alínea “a”, da Medida
Provisória no 2.158-35 com redação dada pela Lei no 12.873/2013, dizem respeito
apenas à fundamentação legal para a aplicação de multa regulamentar, mas não
são suficientes para identificar as supostas infrações e omissões incorridas pela
Recorrente. Confira-se o teor dos dispositivos acima: (...)
9. Como se pode notar, esses dispositivos relacionam as penalidades
aplicáveis na hipótese de descumprimento de obrigações acessórias, mas não são
hábeis a demonstrar quais as situações específicas que caracterizam uma
omissão, incorreção ou incompletude na entrega da ECD. Não há indicação de
nenhum dispositivo legal que imponha ao contribuinte a apresentação dos
documentos pretendidos pela Fiscalização.
29. Traduzindo ao caso concreto: se a Autoridade Fiscal entende que a
apresentação de registros de forma consolidada representa hipótese de
descumprimento de obrigação acessória, deveria então ter indicado qual o
dispositivo de lei que prevê a aplicação de multa nessa hipótese. A Lei no
9.779/99, a Lei no 8.218/91, a MP 2.158-35 e a Lei no 8.218/91, todas
mencionadas no AIIM, apenas estabelecem as penalidades aplicáveis, mas não
identificam quais as condutas (comissivas ou omissivas) que justificam a aplicação
da multa.
30. O AIIM também não menciona nenhum dispositivo previsto em
Instruções Normativas, Pareceres Normativos, Atos Declaratórios ou ainda no
Manual das ECDs que pudesse dar respaldo às alegações das Autoridades Fiscais.
31. Ora, não há como prosperar o entendimento de que a não
apresentação de Notas Explicativas e Parecer de Auditores Fiscais em ECD seja
tratado como informação inexata, incompleta ou omitida, na medida em que essa
inclusão não é prevista em nenhuma legislação. Tanto é assim que a autuação
fiscal não foi capaz de apontar qualquer dispositivo legal que determine a inclusão
dessas informações – supostamente omissas – na referida obrigação acessória a
ensejar a aplicação de penalidade.
32. Dessa forma, a ausência de identificação da legislação aplicável implica
nulidade do Auto de Infração, nos termos do artigo 3o e artigo 142 do CTN; artigo
2o e artigo 50, §1o da Lei no 9.784/99; e artigo 10, incisos III e IV do Decreto no
70.235/72.
(B) Falta de comprovação acerca da correta aplicação da multa
33. Conforme se verifica da análise do TVF, a D. Fiscalização aplicou de
forma direta a multa de 1% sobre a receita bruta da Recorrente. Ao assim
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
34
proceder, entretanto, a D. Fiscalização não calculou de forma apropriada o valor
da multa supostamente exigível nos termos da legislação.
34. A esse respeito, o V. Acórdão recorrido entende que a alegação da
Recorrente “não faz sentido”. Isso porque, segundo o V. Acórdão recorrido, a D.
Fiscalização já havia demonstrado que a aplicação de 3% sobre o montante das
operações com partes relacionadas omitidas superava o limite de 1% sobre a
receita bruta. Dessa forma, seria possível concluir que, “por decorrência lógica”, a
aplicação de 5% sobre o mesmo montante seria ainda mais superior a esse limite,
tornando desnecessária sua explicitação.
35. Mais uma vez, o V. Acórdão recorrido deixa de fundamentar
adequadamente suas razões de decidir, limitando-se a concordar com a
metodologia adotada pela D. Fiscalização, que sequer demonstrou todos os meios
pelos quais a multa poderia ser calculada, para que então fosse aplicada a multa
mais benéfica.
36. Ao contrário do que entendeu o V. Acórdão recorrido, no presente caso
foi diretamente aplicada multa de 1% sobre a sua receita bruta, violando-se o
disposto no artigo 12, inciso II, da Lei n° 8.218/19915 . Ou seja, a D. Fiscalização
não verificou detidamente a matéria tributável e, por mais esse motivo, violou
frontalmente o artigo 142 do CTN. Assim, por mais esse ponto, deve ser decretada
a nulidade da autuação aqui impugnada.
III.3. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA
37. A D. Fiscalização exige multa por supostas irregularidades incorridas na
entrega das ECDs do período de 2017 e 2018 pela Recorrente. O artigo 5o da IN no
1.774/17, vigente no momento dos fatos geradores, prevê que a ECD deve ser
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”) até o último dia
útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a
escrituração.
38. Portanto, ao contrário do entendimento do V. Acórdão recorrido, deve
ser aplicado ao caso concreto o artigo 150, §4o, do CTN6 , segundo o qual o prazo
decadencial é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador.
39. Assim, tendo em vista que a Recorrente foi intimada do Auto de
Infração ora impugnado em 2.6.2023, relativamente às ECDs transmitidas,
respectivamente, em 31.05.2018 e 31.05.2019, é evidente que o fato gerador
referente à ECD entregue em 31.05.2018, relativamente ao ano-calendário de
2017, ocorreu em período superior a 5 (cinco) anos, contados da intimação da
lavratura, razão pela qual a multa pretendida não pode ser imputada em razão de
decadência.
40. Portanto, não há dúvida que não tendo havido pronunciamento
expresso sobre os fatos, ocorreu a homologação tácita com a consequente
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN,
inclusive de qualquer multa pretendida.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
35
(...)

Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
36
43. Ante o exposto, resta amplamente demonstrada a aplicabilidade do
prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, por se tratar de imposto
sujeito ao lançamento por homologação, inexistindo qualquer prova concreta de
fraude ou simulação, cabendo assim o reconhecimento da decadência do direito
das DD.
Autoridades Fiscais de constituírem multa regulamentar referentes à ECD
do anocalendário de 2017, transmitida em 31.05.2018.
44. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, a
Recorrente passará a demonstrar os motivos pelos quais, no mérito, o
entendimento do V. Acórdão recorrido não merece prosperar.
IV. MÉRITO
A IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL E A REFORMA INTEGRAL DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
IV.1. FIXANDO PREMISSAS/REGULARIDADE DA ESTRUTURA DE SEGREGAÇÃO DE
ATIVIDADES DO GRUPO UNILEVER
45. Em que pese a autuação fiscal esteja atrelada à suposta entrega de ECD
com irregularidades, a D. Autoridade Fiscal fez uma longa digressão acerca da
questão da segregação das atividades do Grupo Unilever no TVF, o que não possui
qualquer relação com a presente autuação, uma vez que a autuação em tela é
específica e trata da existência (ou não) de irregularidades na ECD.
46. Soma-se a isso o fato de que a estrutura de segregação de atividades
adotada pelo Grupo Unilever é legal e já foi validada pelo E. CARF em momentos
anteriores, não havendo que se falar na constituição de premissas contrárias pelo
Fisco. O que se verifica é que o Grupo Unilever é formado pela ora Recorrente e
pela Unilever Brasil Ltda. (“UBR”), dentre outras empresas, sendo que a ora
Recorrente é a empresa que se dedica à industrialização e importação de
produtos, ao passo que a UBR é especializada na distribuição dos produtos.
47. Ressalte-se que a segregação das atividades industriais e comerciais é
prática adotada pelo Grupo Unilever em todas as suas operações no mundo e,
nesse contexto, a Recorrente comercializa à UBR as mercadorias que
industrializa/importa e a UBR, por sua vez, efetua a venda e a distribuição desses
produtos aos seus clientes, o que não configura nenhuma irregularidade.
IV.2. FIXANDO PREMISSAS CONTÁBEIS | AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NA
ECD
48. Ao contrário do entendimento do V. Acórdão recorrido, as ECDs da
Recorrente foram transmitidas sem quaisquer irregularidades, como se verá a
seguir. De qualquer forma, antes vale fazer uma breve contextualização acerca da
obrigação acessória em enfoque e delinear seus requisitos contábeis.
49. A ECD é descrita pelo próprio site da RFB como uma obrigação acessória
que é “parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
37
escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja,
correspondente à obrigação de transmitir, em versão digital, os livros: I – Livro
Diário e seus auxiliares, se houver; II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver; III-
Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos”.
50. Nesse sentido, para que a ECD reconheça as diversas informações
contábeis alocadas, foi elaborado pela RFB um layout com a existência de diversos
“Blocos”, sendo que cada um possui registros específicos para fins de
armazenamento das informações contábeis relacionadas. Confira-se: (...)
52. Não há dúvida, portanto, que a ECD é um documento contábil que deve
se submeter à interpretação das Normas Brasileiras de Contabilidade (“NBC”),
atualmente materializado com a edição das Leis no 11.638/07 e 11.941/09. Dentre
as práticas contábeis que são protegidas em razão da ECD, destaca-se a garantia
da representação fidedigna, neutralidade e comparabilidade.
53. A proteção dessas práticas é garantida a partir da apresentação de
demonstrações financeiras com informações que representam de forma
adequada e livre de erros aquilo que se propõe retratar.
54. A esse respeito, desde logo a Recorrente que, segundo a Nota Técnica
elaborada pela consultoria independente Porto & Reis (doc. no 2), documento
produzido por empresa especializada e independente, a Recorrente apresentou
em sua ECD todas as informações obrigatórias. Confira-se: “Vale dizer, todas as
informações obrigatórias e necessárias para a escrituração, de acordo com o
Manual, foram devidamente preenchidas, inexistindo apontamentos que
implicaram na adequada transmissão do arquivo!” (fls. 3).
55. Ainda nesse sentido, o próprio sistema da ECD validou a suficiência das
informações transmitidas. Confira-se (fls. 3 – doc. no 2 - Nota Técnica):51.
Caracteriza-se, portanto, como uma obrigação acessória complexa, composta por
Blocos com informações referente ao livro razão e ao livro diário. Nessa
oportunidade, inclusive, são validados e reiterados dados já declarados em outras
obrigações acessórias. (...)
56. Ainda no que diz respeito à ECD, o próprio CPC sustenta que a finalidade
da estrutura para o Relatório Financeiro é, para fins gerais, fornecer informações
financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores,
credores por empréstimos e outros credores, sendo esse existente e potencial na
tomada de decisão referente à oferta de recursos.
57. O Relatório Financeiro é um espelho de todas as informações que já
constam nas demais obrigações acessórias tais como escrituração contábil e seus
respectivos lançamentos. A Fiscalização, portanto, não tem como única premissa
e obrigação se valer das informações oriundas apenas desse relatório, pois todas
essas informações constam na escrituração contábil e lançamentos, que é de
acesso total dos Órgãos competentes.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
38
58. A primeira conclusão é que as demonstrações financeiras da ECD têm
por objetivo transmitir as informações necessárias para a administração da
sociedade e para acompanhamento fiel de seus investidores, ao contrário do que
restou consignado no V. Acórdão recorrido.
59. Em contrapartida, para aquelas empresas que são controladas pelos
próprios administradores e que não reportam tais informações aos investidores, o
mero controle dos livros contábeis permite que a entidade realize as corretas
decisões econômicas a partir de contas e lançamentos específicos sem a
necessidade de informações adicionais.
60. Portanto, resta comprovado, inclusive com base em Laudo Técnico de
consultoria Porto & Reis (fls. 1.851/1.874 – vide doc. no 6 da Impugnação), que as
demonstrações financeiras da ECD têm por objetivo reportar as informações
contábeis/financeiras de uma entidade visando atender às necessidades comuns
de usuários que estariam fora do alcance da estrutura conceitual de informações
financeiras, ou seja, para os usuários e/ou acionistas não controladores. O Laudo
Técnico acostado à defesa demonstra, conforme será detalhado a seguir, a
regularidade dos procedimentos adotados pela Recorrente.
61. Ainda nesse sentido, é importante destacar os termos do CPC 26 (fl.
1.875/1.920 – vide doc. no 7 da Impugnação), detalhado ao longo do Laudo
Técnico do Porto & Reis, o qual assegura que as demonstrações contábeis têm
como propósito assegurar o atendimento das necessidades informacionais de
usuários externos que não se encontram em condições de requerer relatórios
especificamente planejados para atender suas necessidades particulares. E ainda,
conceitua usuários como “investidores, mutuantes e outros credores”.
62. A esse respeito, o V. Acórdão recorrido sustenta que, ao analisar o CPC
26, não conseguiria liminar o seu alcance a apenas acionistas/investidores da
empresa, excluindo o Fisco Federal, tal como concluiu o Laudo do Porto & Reis. A
esse respeito, cumpre à Recorrente esclarecer que a Nota Técnica Complementar
elaborada pelo Porto & Reis traz considerações adicionais para fins de
esclarecimentos (doc. no 2).
63. Nesse sentido, com base na expertise contábil que possui, dispôs que os
reais beneficiários e usuários das informações financeiras, contábeis e econômicas
que são apresentadas nas Demonstrações Financeiras, são usuários que buscam
informações para tomar decisões econômicas e financeiras, que certamente não
possuem acesso a informações específicas, como o Fisco possui.
64. Tanto é assim que nas definições do CPC 268 há a seguinte disposição:
“demonstrações contábeis são aquelas cujo propósito reside no
atendimento das necessidades informacionais de usuários externos que não
se encontram em condições de requerer relatórios especificamente
planejados para atender às suas necessidades peculiares”.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
39
65. Com base na análise desses temas, a Nota Técnica ainda apresenta a
seguinte conclusão: (...)
66. Como breve conclusão do acima exposto, e em linha com a
fundamentação técnica apresentada no Laudo Técnico e na Nota Técnica
complementar, ambos do Porto & Reis, diferente do que entendeu o V. Acórdão
recorrido, a Recorrente entende que é de vital importância fixar duas premissas:
(i) a ECD contém informações que já foram apresentadas pelo contribuinte
em outras obrigações acessórias e que, portanto, já são de conhecimento
do Fisco Federal; e
(ii) as demonstrações financeiras da ECD têm como objetivo apresentar
informações relevantes aos seus acionistas/investidores e não resumir
informações ao Fisco Federal. Ou seja, ainda que o Fisco possa analisar e
tirar conclusões a partir das informações das demonstrações financeiras da
ECD, fato é que elas não são feitas para esse fim.
67. Com base no exposto acima, a Recorrente passa a demonstrar a
inexistência de irregularidades em suas obrigações acessórias.
IV.2. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU OMITIDAS NAS ECDS
TRANSMITIDAS(A)
A impossibilidade de apresentação das Demonstrações Financeiras no momento
da transmissão da ECD
68. Devidamente fixada a premissa de que a ECD é obrigação acessória que
reflete as informações relevantes da companhia, em especial do Balancete de
Verificação, do Livro Diário e Razão, bem como a partir do Balanço Patrimonial,
para fins de realização de diagnóstico e tomada de decisão pelos administradores
da empresa, a Recorrente passa a demonstrar a inexistência das irregularidades
apontadas pelo Fisco Federal e defendidas pelo V. Acórdão recorrido.
69. Diferentemente do que restou mantido no V. Acórdão recorrido, não há
que se falar em omissão de informações nas demonstrações contábeis e nas
Notas Explicativas, quando da transmissão de suas ECDs dos anos-calendário de
2017 e 2018.
A.1. Preliminar/Impossibilidade de anexar as Demonstrações Financeiras não
existentes à época
70. Em caráter preliminar, cumpre esclarecer que a D. Autoridade Fiscal,
ao entender pela necessidade de apresentação da demonstração financeira da
Recorrente quando da transmissão das ECDs desconsidera a impossibilidade
lógica e prática dessa exigência.
71. Nesse sentido, o que se verifica é que a IN 1.420/13 e a IN 1.774/17,
vigentes à época dos respectivos fatos geradores, determinavam que as ECDs
relativas aos anos-calendário de 2017 e 2018 deveriam ser apresentadas nas
datas respectivas de 31.05.2018 e 31.05.2019.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
40
72. Em contrapartida, as Demonstrações Financeiras elaboradas pela
Recorrente se deram em momento posterior: (i) a Demonstração Financeira do
anocalendário de 2017 é datada de 13.07.2018 e (ii) a Demonstração Financeira
do anocalendário de 2018 é datada de 15.10.2019. Resta evidente que a
Recorrente não incorreu em qualquer omissão ao não apresentar as
Demonstrações Financeiras em conjunto com as ECDs transmitidas, mas, na
realidade, seria impossível a transmissão tendo em vista que as Demonstrações
Financeiras foram finalizadas e formalizadas em momento posterior.
73. Segundo o V. Acórdão recorrido, a Recorrente deveria ter observado o
prazo previsto no artigo 132, inciso I, da Lei no 6.404/76, segundo o qual as
demonstrações financeiras deveriam estar prontas para serem votadas até 30 de
abril do ano seguinte.
74. Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, uma vez que a
Recorrente é sociedade limitada, sujeita primariamente às disposições do Código
Civil e apenas subsidiariamente às normas previstas na Lei no 6.404/76, que
dispõe sobre as sociedades por ações, conforme seu contrato social e em linha
com o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil: (...)
75. Vale ressaltar que o artigo 1.078 do Código Civil estabelece que os
relatórios contábeis e financeiros das sociedades limitadas devem ser submetidos
à deliberação dos sócios dentro de quatro meses após o término do exercício
social, sem impor qualquer prazo específico para sua elaboração ou finalização.
Assim, não há fundamento legal para exigir que a Recorrente observasse a regra
do artigo 132, inciso I, da Lei no 6.404/76.
76. Ademais, a Lei no 11.638/07, ao estender as normas da Lei no 6.404/76
às sociedades limitadas, estabeleceu que tais sociedades devem seguir normas
contábeis previstas na Lei no 6.404/76 para fins de escrituração e auditoria, mas
não alterou o regime de prazos e formalidades previstos no Código Civil para as
sociedades limitadas. Portanto, a tentativa de impor à Recorrente um prazo
destinado às sociedades anônimas carece de fundamento jurídico e extrapola os
limites da legislação aplicável.
77. Assim, ao exigir que a Recorrente que cumprisse o prazo previsto na Lei
no 6.404/76, o V. Acórdão recorrido desconsidera o regime jurídico aplicável à sua
natureza societária e impõe uma obrigação sem respaldo legal, violando os
princípios da legalidade e da segurança jurídica.
78. Portanto, é cediço que a acusação de omissão não prevalece, pois a
Recorrente não possuía prazo para apresentação de suas demonstrações
financeiras, que não estavam prontas à época da transmissão das ECDs dos anos
calendário de 2017 e 2018.
79. Ressalte-se que a Recorrente apresentou “Laudo com considerações
acerca das regras de preenchimento da ECD dos anos-calendário de 2017 e 2018,
no que concerne ao registro J800”, elaborado pela empresa de auditoria
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
41
independente PricewaterhouseCoopers (“PwC”), que demonstra – em preliminar -
que não houve omissão por parte da Recorrente, mas apenas a impossibilidade
lógica da apresentação concomitante em razão da transmissão posterior dessas
Demonstrações Financeiras (fls. 1.921/1.935 - vide doc. no 8 da Impugnação).
A.2. A inexistência de obrigação legal para que a Recorrente publique as
Demonstrações Financeiras
80. Além do exposto acima, ao contrário do entendimento do V. Acórdão
recorrido, cumpre à Recorrente esclarecer que não há qualquer obrigatoriedade
legal que sustente a autuação da D. Fiscalização, que pretende exigir da
Recorrente a apresentação de Demonstrações Financeiras em suas ECDs.
81. Com efeito, a RFB tentou instituir a obrigatoriedade nessa publicação, o
que seria feito em documento separado da ECD (via Central de Balanços do SPED),
o que não se confirmou. Confira-se a evolução da legislação sobre o tema:
i. 2019: publicada a Portaria no 529, de 26 de setembro de 2019, a qual
dispõe sobre a forma de publicação e de divulgação dos atos relativos às
companhias fechadas, estabelecendo que as sociedades anônimas fechadas
publicarão gratuitamente seus atos societários na Central de Balanços do
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED);
ii. 2021: publicada a Portaria no 12.071, de 7 de outubro de 2021, a qual
dispõe sobre a publicação e divulgação dos atos das companhias fechadas
com receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de
reais), na Central de Balanços do SPED;
iii. 2022: publicada a Portaria no 10.031, de 22 de novembro de 2022, a qual
retira da Portaria 12.071/21 a exigência de que as companhias fechadas
publiquem suas informações financeiras na Central de Balanços do SPED;
82. Conforme se verifica, não há qualquer previsão legal para transmissão
dessas ECDs com as informações financeiras solicitadas pela D. Autoridade Fiscal.
Ora, se existisse qualquer obrigação legal essa não teria sido instituída pela
Portaria 529/19 e, sequencialmente, revogada pela Portaria 10.003/22.
83. Soma-se a isso o fato de que as ECDs objeto da multa em tela foram
transmitidas em 31.05.2018 e 31.05.2019. Ou seja, no momento das transmissões
não havia qualquer legislação em vigor que determinasse a inclusão de
informações financeiras.
A.3. A inexistência de omissões nas informações das Demonstrações Financeiras
84. Ainda, a Recorrente destaca que as informações contábeis solicitadas
pela D. Autoridade Fiscal estão disponíveis nas obrigações acessórias
apresentadas no período e, consequentemente, não há que se falar de modo
algum em qualquer tipo de omissão de informação ao Fisco Federal.

Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
42
85. Assim, a Recorrente passa a detalhar a seguir o acertado procedimento
adotado para fins de transmissão da sua obrigação acessória. Quando da
elaboração de suas Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas dos anos-
calendários de 2017 e 2018, foram consideradas informações contidas nos
relatórios do sistema ERP (SAP) da Recorrente, transmitidas na ECD: (...)
86. Em termos procedimentais, a extração dos dados se dá por meio dos
parâmetros definidos no sistema ERP (SAP) da Recorrente, em que o campo
“sociedade parceira” não é um item obrigatório para registro das partidas nas
contas contábeis de transação no resultado do exercício.
87. Portanto, foram extraídas as informações das Contas de Balanço – e
consideradas na ECD –, as quais têm registradas a totalidade das transações com a
indicação da sociedade parceira. A mera análise das Notas Explicativas constantes
nas Demonstrações Financeiras (fls. 1.936/1.944 - vide docs. nos 9 e 10 da
Impugnação) da Recorrente evidencia os dados atrelados às transações e saldos
com partes relacionadas. Confira-se: (...)
88. Nesse sentido, é de vital importância esclarecer desde logo que todas as
movimentações decorrentes das operações realizadas pela Recorrente foram
devidamente registradas na sua ECD, ainda que não tenham sido sumarizadas em
Notas Explicativas. Tanto é assim que todas as informações de vendas de
produtos emitidas via nota fiscal eletrônica e seu respectivo registro contábil
foram transmitidos nos blocos constantes na ECD, em conta contábil específica de
partes relacionadas: “17502001 – Contas a receber de partes relacionadas”.
89. Além do exposto acima, também deve-se considerar que as próprias
Normas Contábeis determinam que as Demonstrações Contábeis e Financeiras
devem atender aos requisitos mínimos para o seu público-alvo. Com efeito,
conforme premissas fixadas acima, o que se verifica no caso concreto é que as
informações apresentadas na ECD são importantes apenas para a administração
do Grupo Unilever e, consequentemente, não há qualquer prescindibilidade de
registro da informação de operações entre partes relacionadas nas Notas
Explicativas.
90. Conforme visto acima, em linha com o que foi exposto no Laudo Técnico
elaborado pela empresa especializada Porto & Reis (fls. 1.851/1.874), as
operações realizadas pela Recorrente com partes relacionadas são consideradas
quando da elaboração das Demonstrações Financeiras e transmissão das
obrigações acessórias.
91. Tanto é assim que as próprias Demonstrações Financeiras elaboradas
por Auditores Independentes (fls. 1.945/1.999 - vide docs. nos 11 e 12 da
Impugnação)reconhecem que as operações entre partes relacionadas estão
refletidas. Confira-se:

Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
43
92. Mas não é só. Ganha destaque ainda o fato de que a própria RFB, ao
imputar a multa regulamentar ora impugnada, segrega o valor das vendas
realizadas entre partes relacionadas para cada ano-calendário. As informações
utilizadas pela D. Autoridade Fiscal para a lavratura do presente auto de infração
decorrem das Notas Fiscais eletrônicas e por si só demonstram que o Fisco
Federal sempre teve acesso às informações. Confira-se abaixo a segregação dos
valores imputada na autuação em tela (fls. 16 e 63):
(...)
93. O quadro abaixo demonstra a composição dos valores e percentuais de
representatividade da receita bruta com partes relacionadas, o qual deve ser lido
em conjunto com as Demonstrações Financeiras dos anos-calendários de 2017 e
2018 (fls. 1.945/1.999) e que contém a indicação de que as vendas da Recorrente
ocorrem com parte relacionada: (...)
94. A possibilidade de obtenção de informações acerca da existência de
operações com partes relacionadas ainda pode ser obtida a partir de uma análise
da própria ECD, por meio dos registros diários e individuais (Registros I200 e 1250)
das operações contábeis específicas (Registro I050): (...)
95. A Recorrente, em sua Impugnação, apresentou ainda a análise dos
diversos Registros da ECD e a possibilidade de obter todas as informações
atreladas, o que se verifica da mera análise dos documentos, que são suficientes
para demonstrar, portanto, que a Recorrente nunca deixou de prestar as
informações acerca das operações realizadas com partes interrelacionadas (fls.
1.790/1.793 - Anexo I da Impugnação).
96. É fato que nunca houve qualquer omissão de envio de informações pela
Recorrente, já que todas sempre foram devidamente apresentadas em todas as
obrigações acessórias e são de fácil acesso ao Fisco. Assim, evidente que a
acusação de omissão de informações de transações com partes relacionadas não
merece prosperar, merecendo reforma o V. Acórdão recorrido.
97. Nesse ponto também não merece prosperar o entendimento da D.
Autoridade Fiscal de que as informações financeiras teriam sido omitidas pela
Recorrente.
98. Inicialmente, não há que se falar em obrigatoriedade na apresentação
de passivos contingentes na ECD, pois esses não são registrados nos livros diários,
conforme CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
99. É importante destacar que o tema foi detalhadamente analisado no
Laudo Técnico do Porto & Reis (fls. 1.851/1.874), sendo possível atestar que a
administração da Recorrente já obtém os detalhamentos de passivo contingente
nos controles e reports internos:( ...)

Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
44
100. As informações relativas aos EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
também foram devidamente apresentadas pela Recorrente. Ao longo do curso da
D. Fiscalização, uma planilha em formato excel (vide arquivo não paginável
anexado à Impugnação como doc. no 13) foi apresentada pela Recorrente, com o
layout definido pela própria D. Autoridade Fiscal, contendo as informações dos
empréstimos e mútuos a pagar/receber relativas às contas que apresentaram
saldo no Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras dos anos-
calendários de 2017 e 2018, bem como a documentação comprobatória dos
respectivos lançamentos (e.g., contratos).
101. No que tange às Demonstrações Financeiras, a Recorrente apresentou
de forma resumida as transações de empréstimos e financiamentos. Mais uma
vez evidencia-se a necessidade de cancelamento de exigência de multa por
irregularidades na ECD.
102. A Recorrente nunca foi omissa, pois todas as informações solicitadas
pelo Fisco ou já constavam na ECD ou foram apresentadas durante a fase de
fiscalização. Assim, como não poderia deixar de ser, todas as transações de
empréstimos e financiamento foram apresentadas. A título ilustrativo: (...)
103. Ainda no que concerne às Demonstrações Financeiras, a Recorrente
apresentou de forma resumida as transações de instrumentos financeiros
derivativos, vide quadro abaixo: (...)
104. Ora, não é possível concluir que a não apresentação das
movimentações financeiras, nos termos requerido pela D. Autoridade Fiscal,
significa que a Recorrente não possui registro de suas operações de empréstimo e
financiamento em seus Livros Diário e Livro Razão.
105. Por fim, ainda é importante destacar que o Laudo Técnico elaborado
pela empresa especializada Porto & Reis (fls. 1.851/1.874) também se propôs a
analisar de forma técnica a alegação da D. Fiscalização acerca das supostas
omissões na elaboração das Demonstrações Contábeis e nas Notas Explicativas.
106. Nessa oportunidade, o Laudo Técnico apresenta uma análise
detalhada do SPED Contábil da Recorrente nos anos-calendários de 2017 e 2018
para realização de uma análise em conjunto de todas as informações prestadas na
ECD, concluindo que “as análises são possíveis a partir da integralidade dos
lançamentos contábeis que as originaram” e que “o exame detalhado dessas
informações permite identificar a adequada agregação contábil das informações
com partes relacionadas” (fl. 1.870 - fl. 19 do Parecer).
107. Restou demonstrado de modo estritamente técnico, portanto, que
todas as informações fiscais necessárias para a regular fiscalização foram
devidamente refletidas no SPED Contábil e no SPED Fiscal da Recorrente, sendo
possível ao Fisco a revisão das informações diretamente no portal da Nota Fiscal
Eletrônica.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
45
108. O que se verifica do acima exposto e dos documentos acostados nos
autos é que as supostas informações obrigatórias sobre os instrumentos
financeiros estão (e sempre estiveram) disponíveis para acesso da D. Fiscalização,
não havendo que se falar em qualquer prejuízo ao Erário.
109. Nesse sentido, não se pode perder de vista a razão de ser das Notas
Explicativas e das Demonstrações Financeiras constantes na ECD, as quais, como
detalhado, não têm como objetivo prestar informações ao Fisco Federal, na
medida em que todas as informações constam nos Registros e Blocos dessa
mesma obrigação acessória.
110. A análise integral de todas as informações apresentadas pela
Recorrente não deixa dúvidas de que todas as ponderações referentes às
demonstrações contábeis e o seu respectivo preenchimento junto ao Registro
J005, no qual estão inseridas as informações referentes ao balanço patrimonial,
resultado e mutações de patrimônio, foram adequadamente preenchidos. Esse
ponto foi reconhecido pela própria D. Autoridade Fiscal no TVF (fl. 42): (...)
111. Resta evidente, portanto, a necessidade de cancelamento da multa
aplicada irregularmente, em razão da inexistência de qualquer omissão nas ECDs
transmitidas pela Recorrente nos anos-calendários de 2017 e 2018, seja em razão
da (i) desnecessidade de apresentação das informações nas Notas Explicativas
uma vez que essas se destinam aos investidores das companhias ou (ii) do fato de
que todas as informações solicitadas pela D. Autoridade Fiscal sempre estiveram
disponíveis nas obrigações acessórias da Recorrente, sendo de fácil acesso para
análise, ausente qualquer prejuízo à D. Autoridade Fiscal.
(B) A inexistência de obrigatoriedade para transmissão das ECDs com Notas
Explicativas - A faculdade do Registro J800
112. A infração em tela ainda diz respeito à suposta transmissão de ECD dos
anos-calendários de 2017 e 2018 com omissão nos arquivos correspondentes às
Notas Explicativas e ao Parecer dos Auditores, o que deveria ter sido informado
por meio do “Registro J800 – Outras Informações”. A autuação, entretanto,
também não pode prosperar nesse ponto em razão da ausência de
obrigatoriedade de apresentação das informações solicitadas pela D. Autoridade
Fiscal.
113. Com efeito, o Registro J800 (outras informações) faz parte do Bloco J
(demonstrações contábeis) da ECD e, de acordo com as orientações firmadas no
Manual de Orientações a ECD de 2018 (fls. 2.059/2.290 - vide doc. no 14 da
Impugnação), a apresentação de informações no Registro J800 é facultativa aos
contribuintes. Confira-se: (...)
114. A mesma faculdade conferida ao contribuinte para fins de
preenchimento da obrigação acessória ainda é disposta no Manual de
Orientações da ECD de 2022, atualmente vigente: (...)

Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
46
115. Mais uma vez, o que se verifica é que todas as informações constantes
no referido registro (parecer de auditores, relatórios e notas explicativas) são
oriundos da escrita contábil e necessários para atingir com informações
relevantes aos acionistas/investidores. No caso, não há qualquer prejuízo ao Fisco
em razão da suposta falta de informações adicionais e facultativas junto à ECD,
uma vez que a RFB possuí o detalhamento da escrituração contábil para a análise
adequada ao tema.
116. A apresentação das informações no Registro J800 é facultativa e,
justamente reconhecendo a ausência dessa obrigatoriedade, se manifestaram de
modo estritamente técnico e em observância das regras contábeis o Laudo
Técnico elaborado pela empresa especializada Porto & Reis (fls. 1.851/1.874) e o
Laudo Técnico elaborado pela empresa de auditoria independente PwC (fls.
1.921/1.935).
117. A faculdade dos contribuintes de apresentar tal registro ganha força
pela própria sistemática do sistema SPED, na medida em que o sistema não
impediu o processamento das ECDs dos anos-calendário de 2017 e 2018, ainda
que o Registro J800 tenha sido transmitido sem a apresentação de qualquer
informação.
118. Assim, é evidente que se o preenchimento do Registro J800 fosse
obrigatório, a Recorrente teria apresentado as informações neste campo, o que
não é o caso destes autos. A ausência de previsão legal expressa que determine a
inclusão de informações no Registro J800 é o que reforça seu caráter opcional, de
modo que o seu preenchimento depende exclusivamente da liberalidade do
contribuinte.
119. Ora, se as DD. Autoridades Fiscais pretendiam autuar o contribuinte
por não apresentar informações no Registro J800, então deveriam passar a exigir
o seu preenchimento e não deixar o Registro J800 como de preenchimento
facultativo na ECD para, somente então, autuar os contribuintes por omissão de
informações no Registro J800.
120. Nesse sentido, o que se verifica é que para sustentar a autuação em
tela, tanto a D. Autoridade Fiscal quanto o V. Acórdão recorrido buscam se valer
de uma interpretação distorcida da NBC TG 26 (R5) – Apresentação das
Demonstrações Contáveis (fls. 2.291/2.346 - vide doc. no 15 da Impugnação) de
que todos os contribuintes seriam obrigados a elaborar e divulgar suas notas
explicativas.
121. No entanto, além da referida NBC TG 26 não possuir qualquer caráter
normativo e força vinculativa para que sua observância seja obrigatória para os
contribuintes, merece ser considerado que a interpretação conferida pela NBC é a
de que “todas as demonstrações contábeis” deveriam ser divulgadas pelas
empresas.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
47
122. A apresentação de Notas Explicativas elaboradas por um auditor
independente na ECD, como pretende a NBC TG 26, no entanto, não pode ser
praticada. As informações elaboradas por um auditor externo são atreladas, em
sua grande maioria das vezes, a dados internos da companhia, pontos de melhoria
de controle, observações de ajustes, entre outros, e essas informações não
necessitam de divulgação na ECD pois são irrelevantes para fins de interpretação
dos números. Da mesma forma, a Recorrente não pode determinar que sejam
alteradas as informações elaboradas pelos auditores independentes somente
para fins de divulgação.
123. Ainda nesse sentido, o V. Acórdão recorrido ainda afirma que para
verificar a obrigatoriedade de apresentação de Notas Explicativas e Pareceres dos
Auditores no Registro J800 (Outras Informações) das ECDs, teria verificado as
informações indicadas nos Atos Declaratórios Cofins (Manuais de Orientação do
SPED), aplicáveis para os anos-calendários de 2017 e 2018.
124. Essa afirmação, no entanto, tampouco merece prosperar. A Nota
Técnica Complementar do Porto & Reis (doc. no 2 acima) traz considerações
contábeis que são essenciais para o tema e demonstram a improcedência dos
fundamentos adotados pelo V. Acórdão recorrido.
125. Ainda sobre o tema, a Nota Técnica Complementar evidencia que o
Manual do SPED Contábil é objetivo em informar a facultatividade do Registro
J800, que está atrelado ao tipo de informação contábil que a empresa precisa
reportar, com base na sua realidade fiscal e contábil. Indica, inclusive, as
informações necessárias no caso do seu preenchimento, apontando as respectivas
formas de escrituração e sua obrigatoriedade ou não, conforme consta no trecho
do Manual a seguir colacionada: (...)
126. Logo, diferentemente do que afirma o V. Acórdão recorrido, não há
que se falar, de forma alguma, em obrigatoriedade do preenchimento do registro
J800 para fazer constar as Notas Explicativas e os Pareceres dos Auditores Fiscais
na ECD da Recorrente.
127. Na prática, portanto, a apresentação das Notas Explicativas como
pretende a D. Fiscalização não apenas não possui qualquer respaldo legal, mas
também é medida desarrazoada em razão da impossibilidade de apresentação
das informações elaboradas pela auditoria externa, as quais usualmente possuem
dados internos da companhia e que em nada contribuem para interpretação das
informações contábeis apresentadas na ECD.
128. Em contrapartida, a Recorrente ainda esclarece que todos os registros
obrigatórios foram devidamente preenchidos, conforme informações do Anexo II
da Impugnação (fls. 1.794/1.796).
129. Por fim, ainda que o V. Acórdão recorrido não tenha se manifestado a
esse respeito, vale tecer alguns comentários sobre a acusação de que a
Recorrente teria substituído a ECD parcial referente ao mês de janeiro/2018, sem
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
48
a devida autenticação do arquivo, caracterizando apresentação incompleta da
ECD referente ao ano-calendário de 2018.

Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
49
130. Especificamente sobre esse ponto, cumpre à Recorrente esclarecer
que, partindo da premissa da D. Autoridade Fiscal de que supostamente teria sido
transmitida uma nova ECD para janeiro/2018, o arquivo da substituída teria o
Hash 6AF0BFAA7D6743DDF1911AAC60BC4720A71134C8 (vide Anexo III da
Impugnação – fls. 1.797/1.798). Assim, a Recorrente realizou nova pesquisa,
diretamente no site da RFB, utilizando como critério o novo Hash10 e a
informação obtida do próprio sistema da RFB é a de que o arquivo está
autenticado: (...)
131. Assim, primeiramente, é possível verificar a contradição entre a
afirmação da D. Fiscalização e o próprio site da RFB, no qual consta
expressamente que “considera-se autenticada nos termos do Decreto n
1.800/1996”. Somado a isso, a Recorrente ainda entende importante destacar
que, nos termos do artigo 1o do Decreto no 9.555, de 6 de novembro de 2018
(“Decreto no 9.555/18"), a autenticação dos livros contábeis pode ser feita pelo
próprio SPED.
132. Ademais, como demonstrado nas imagens colacionadas no Anexo III, a
ECD substituída tem como período da escrituração o mês dezembro/2018 e não
janeiro/2018.
133. Restou evidenciado, portanto, que não houve qualquer prejuízo ao
Fisco Federal em razão da suposta retificação da ECD de janeiro/2018. A ausência
de prejuízos econômicos também merece ser considerada para fins de
cancelamento da multa regulamentar aplicada.
134. A esse respeito, inclusive, o V. Acórdão recorrido desconsiderou o
entendimento do Item 15 do CTG 2001, que define as formalidades da
escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao SPED. Confira-
se: (...)
135. Ou seja, após a autenticação pelo SPED, a substituição da ECD só pode
ocorrer quando houver erros que não são passíveis de correção por meio de um
lançamento contábil extemporâneo.
136. Isso significa dizer que, uma vez que a ECD tenha sido autenticada no
SPED, sua substituição não pode ocorrer por mera liberalidade do contribuinte e,
mesmo assim, a Recorrente realizou a retificação para garantir a regularidade de
sua ECD do ano-calendário de 2018.
137. Em conclusão, buscando demonstrar sua boa-fé, a Recorrente ainda
ressalta que não houve qualquer prejuízo econômico para o Fisco Federal. Nesse
sentido, para o processamento das informações em sua Escrituração Fiscal Digital
(“ECF”), a Recorrente recuperou os arquivos da ECD (janeiro a dezembro/2018) e
realizou uma análise comparativa dos valores apresentados nas obrigações
acessórias: (...)
138. Diante do exposto, com base nas informações obtidas no próprio site
da RFB, conclui-se que não há que se falar em apresentação incompleta da ECD no
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
50
anocalendário de 2018. (C) A manutenção dos registros contábeis pela Recorrente
139. Por fim, a Recorrente é acusada de ter deixado de prestar esclarecimentos
acerca das Demonstrações Financeiras quando solicitado pela RFB.
140. Em especial, a D. Autoridade Fiscal, posteriormente apoiada pelo V.
Acórdão recorrido, afirma que a Recorrente não teria prestado esclarecimentos
sobre as transações realizadas com partes relacionadas por não possuir registros
contábeis de resultado e abertura de dados relativos aos montantes das
transações realizadas com partes relacionadas.
141. Diferentemente do que sustenta a Fiscalização, entretanto, conforme
exaustivamente demonstrado acima, o que se verifica é que todas as informações
relevantes, tais como Balancete de Verificação, Livro Diário e Razão, Balanço
Patrimonial, todas as informações financeiras atreladas e dados sobre o fluxo das
vendas e demonstrações de fluxos de caixa mensal, foram apresentados pela
Recorrente de forma absolutamente suficiente.
142. Na linha do acima demonstrado, tanto as informações acostadas pela
Recorrente são suficientes que a própria D. Autoridade Fiscal teve acesso aos
dados que entendeu necessários para apuração da receita proveniente das
vendas brutas entre partes relacionadas e possibilidade de aplicação da multa
regulamentar que ora se pretende desconstituir.
143. Ainda no mesmo período, vale ressaltar que as operações da
Recorrente com partes relacionadas foram objeto de autuações de IPI11, das
contribuições ao PIS e COFINS e de multa aduaneira, o que demonstra que todas
as informações relacionadas às operações com partes relacionadas estavam à
disposição do Fisco.
144. Ademais, cumpre à Recorrente pontuar que prepara anualmente as
Demonstrações Financeiras, em que a Demonstração dos Fluxos de Caixa (através
do método indireto) é parte integrante. As Demonstrações Financeiras da
empresa estão embasadas de acordo com as NBC e pelo CPC.
145. A Demonstração dos Fluxos de Caixa, parte integrante das
Demonstrações Financeiras, segue as instruções previstas na NBC TG 03 (R3)
Demonstração de Fluxos de Caixa e CPC 03 (R2) Demonstração de Fluxos de Caixa.
A partir do item 18, que trata da forma de apresentação, permite a empresa
apresentar os fluxos usando alternativamente o método direto ou indireto, sendo
o indireto o método adotado.
146. Ou seja, a empresa não elabora a Demonstração de Fluxos de Caixa em
bases brutas (método direto) em suas demonstrações financeiras. Ora, não é
porque a Recorrente optou por realizar a operação pelo método indireto que isso
seria procedimento inadequado ou que violaria seu dever de manutenção dos
arquivos digitais. Tanto é assim que a Recorrente apresentou na fase de
fiscalização e na presente defesa administrativa todas as informações que são
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
51
suficientes para confirmar o volume das transações realizadas entre partes
relacionadas.
147. Resta evidenciado, portanto, que as alegações da D. Autoridade Fiscal
são rasas e não merecem prosperar, especialmente em razão da validade dos
procedimentos contábeis adotados pela Recorrente para fins de registro das
transações realizadas com partes relacionadas, mas também em razão do próprio
fato de que a D. Fiscalização teve total acesso aos dados necessários para
autuação.
IV.2. OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
(A) Inexistência de dano ou prejuízo: necessidade de aplicação do artigo 112 do
CTN ao caso concreto
148. Inicialmente, é importante que seja levado em consideração,
conforme apontado ao longo da defesa administrativa, que as supostas
omissões/incorreções verificadas no preenchimento da ECD não causaram
nenhum dano ou prejuízo às Autoridades Fiscais, uma vez que não impactaram a
base de cálculo de nenhum tributo federal. Os únicos valores exigidos na presente
autuação são de multa por suposta apresentação de ECD com irregularidades.
149. Ora, as sanções tributárias, em geral (excetuados juros moratórios,
cujos fins são indenizatórios), têm função punitiva. Sua função é dar efetividade
às normas relacionadas à obrigação de recolher tributos, estando diretamente
atreladas (i) à arrecadação e (ii) à proteção da atividade administrativa de
fiscalização. Assim, pode-se dizer que as sanções tributárias têm a finalidade de
proteger a efetividade da arrecadação e da fiscalização tributária.
150. A partir dessa constatação, é possível extrair duas importantes
premissas: (i)a sanção tributária não tem finalidade arrecadatória, mas
assecuratória do cumprimento das obrigações fiscais, a quem deve necessária
subordinação; e (ii) a sanção não pode se converter em instrumento de
arrecadação, ou seja, não pode ser fixada em patamar que torne mais vantajoso
ao Estado do que a arrecadação do próprio tributo, o que além de
desproporcional colide com a própria lógica do sistema jurídico. No caso, exige-se
1% sobre o valor da receita bruta da Recorrente no período a que se refere a
escrituração, sendo que tais vícios não impactaram a base de cálculo dos tributos
federais e não atrapalharam a fiscalização.
151. Nesse sentido, cabe a consideração de LUCIANO AMARO de que a
sanção não pode ser transformada em instrumento de arrecadação, devendo ser
graduada segundo o dano ou ameaça que a infração representa à arrecadação de
tributos. Veja-se: (...)
152. Dessa forma, há necessidade de compatibilizar a sanção tributária com
o dano causado ao Erário, principalmente no que corresponde às obrigações
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
52
instrumentais que visam viabilizar a fiscalização e arrecadação de tributos, tendo
uma relação de coerência com a obrigação tributária principal. (...)

Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
53
155. Com efeito, tal raciocínio está em linha com o disposto no artigo 112
do CTN, que consagra o princípio da proteção ao contribuinte de boa-fé14. Ou
seja, o procedimento seguido pela Recorrente não trouxe prejuízo ao Fisco
Federal e às Autoridades Fiscais, razão pela qual a multa deverá ser cancelada.
(B) Necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade
156. Ainda que assim não fosse, o que se menciona apenas para
argumentar, é evidente que a multa deverá ser reduzida em observância ao
princípio da proporcionalidade, que prevê a proporcionalidade entre a infração
incorrida e a pena aplicada. A exigência de uma multa em um valor tão elevado
(mais de R$ 193 milhões!) em razão de supostas irregularidades que não
impactaram o recolhimento de tributos e não trouxeram embaraço à fiscalização
se mostra desproporcional.
157. De modo geral, a sanção tem duas espécies de funções: (i) função
preventiva e (ii) função punitiva. A diferença das funções se dá no plano em que
exercem o desestímulo à prática do ilícito fiscal, a primeira no plano abstrato
(anterior ao ilícito) e a segunda no plano concreto (posterior ao ilícito). E é
quando da aplicação concreta que se dá a efetividade da proporcionalidade.
(...)
162. Ademais, o caráter confiscatório da multa isolada aplicada em razão do
descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental e
calculada em função do valor da operação está atualmente pendente de
julgamento pelo E. STF no RE no 640.452/RO (Tema 487 da repercussão geral), e já
possui dois votos favoráveis aos interesses dos contribuintes (fls. 2.347/2.392 -
vide docs. no 16 a 18 da Impugnação). (...)
165. Portanto, a Recorrente entende que a multa lançada deve ser
cancelada ou, no mínimo, reduzida a um patamar razoável e proporcional, uma
vez que as supostas irregularidades verificadas na ECD não impactaram o
recolhimento dos tributos e não atrapalharam a D. Fiscalização.
(C) Necessidade de aplicação do princípio do não-confisco
166. Não sendo suficientes os argumentos acima expostos, merece
destaque que a multa exigida nesses autos também se mostra confiscatória, em
montante superior ao de 193 milhões de reais (valor histórico)! Dessa forma, I.
Conselheiros, torna-se imperiosa a sua redução.
167. O princípio do não confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição
Federal consolidou-se como uma limitação ao poder de tributar e de sancionar,
sendo evidente sua aplicação também às multas tributárias. Com efeito, o E. STF
já admitia a extensão do não confisco às multas há tempos, como se constata do
entendimento do então Min. Bilac Pinto no julgamento do RE 80.093-SP:
“Devemos deixar claro, porém, que não apenas os tributos, mas também as
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
54
penalidades fiscais, quando excessivas ou confiscatórias, estão sujeitas ao mesmo
tipo de controle jurisdicional”.
168. Para se concluir se uma multa está exercendo papel confiscatório é
necessário utilizar-se do juízo de proporcionalidade, ou seja, o princípio da
proporcionalidade aplicado às multas por não cumprimento das obrigações
acessórias é elemento objetivo para aferir sua confiscatoriedade. (...)
169. Segundo o V. Acórdão recorrido, a vedação ao confisco é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei, contudo é evidente que o juízo de
proporcionalidade só pode ser realizado caso a caso, ficando, portanto, a cargo do
aplicador da lei.
170. E isso fica ainda mais relevante quando se observa que a aplicação da
multa decorre de suposta apresentação de ECD com irregularidades (as quais não
foram devidamente explicitadas), e que conforme demonstrado pela Recorrente
sequer merecem ser consideradas, na medida em que não decorrem de obrigação
legal, sendo que todas as informações necessárias e solicitadas pela D.
Fiscalização já estavam disponíveis em outras obrigações acessórias apresentadas
pela Recorrente ou, ainda, nos próprios Registros das ECDs (!) e que não
acarretaram qualquer prejuízo ao Fisco Federal. Conclui-se, portanto, que não
houve qualquer prejuízo ao fisco e que já foi inclusive retificada no curso do
processo de fiscalização.
171. Dessa forma, a imputação de multa superior a R$ 193 milhões (valor
histórico) é desproporcional e confiscatória. Torna-se, portanto, imperioso o
imediato afastamento da presente multa.
(...)
174. Na remota hipótese de o V. Acórdão recorrido não ser prontamente
reformado, requer, em respeito ao princípio da verdade material, que o
julgamento seja convertido em diligência para que seja confirmado, em linha com
o exposto acima pela Recorrente, que todas as supostas irregularidades apontas
pela D.
Autoridade Fiscal são informações contidas nos próprios Blocos e Registros
da ECD, não havendo qualquer omissão nas ECDs dos anos-calendário de 2017 e
2018.
175. Assim, restando comprovada a exatidão dos procedimentos adotados
e a total improcedência da autuação fiscal (multa regulamentar), bem como o
equívoco cometido pela Fiscalização ao interpretar os fatos e o Direito a eles
aplicável neste caso, requer-se o PROVIMENTO INTEGRAL deste Recurso
Voluntário, com a REFORMA INTEGRAL do V. Acórdão recorrido, do que resultará
o reconhecimento da NULIDADE da presente autuação ou, ao menos da
IMPROCEDÊNCIA da exigência, com o consequente arquivamento definitivo dos
presentes autos.”
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
55
Às e-fls. 2549-2596, a Recorrente carreou aos autos o Parecer elaborado pelo Prof.
Antônio Valério analisando a questão e apresentando suas conclusões a respeito do Auto de
Infração referente a “Outras Multas Administradas pela RFB”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de auto de infração de multa regulamentar, no valor
de R$ 193.184.780,05, cujos fatos geradores ocorreram em 31/05/2018 e 31/05/2019.
A infração apurada se resume no fato de o sujeito passivo ter elaborado e
apresentado a Escrituração Contábil Digital - ECD, referentes aos anos-calendário de 2017 e 2018
(fatos geradores 31/05/2018 e 31/05/2019, respectivamente – data da entrega das ECDs), exigida
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
ensejando a aplicação de multa regulamentar.
A divergência no entendimento da D. Autoridade Fiscal com o da Recorrente está
atrelado à necessidade de apresentação de ECDs com a inclusão de informações supostamente
obrigatórias acerca de instrumentos financeiros daquele ano calendário (derivativo, empréstimos
e financiamentos), divulgação de informações relativas às transações com partes relacionadas nas
suas Notas Explicativas e inclusão do Parecer dos Auditores no Registro J800 da ECD.
Dessa forma, o acórdão recorrido entendeu pela manutenção da cobrança.
Por outro lado, a Recorrente não concordando com o entendimento que restou
mantido no acórdão recorrido, apresentou recurso voluntário alegando a nulidade da autuação
fiscal e o fato de que a multa exigida é absolutamente indevida por não poder ser aplicada aos
fatos narrados pela D. Fiscalização, motivo pelo qual requereu sua reforma integral e o
cancelamento integral da multa exigida.
Assim, passa-se à análise das razões recursais.

Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
56
PRELIMINARMENTE
SUPOSTA INOVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO
Inicialmente, a Recorrente pugnou pela nulidade do acórdão recorrido sob a
suposta alegação de que teria incorrido em inovação dos fundamentos da autuação ao pretender
alterar os fundamentos da autuação no julgamento administrativo.
Isso porque, de acordo com a Recorrente, a autuação versa sobre hipotéticas
irregularidades cometidas no preenchimento e submissão da ECD.
Porém, o acórdão de piso, de forma contraditória, analisando as ECDs transmitidas
e a documentação anexada pela Recorrente aos autos, defende que houve o descumprimento de
uma série de normas contábeis, o que ensejaria a manutenção da autuação fiscal.
Ainda, segundo a Recorrente, o lançamento seria nulo por ausência de
fundamentação legal, pois se a Autoridade Fiscal entende que a apresentação de registros de
forma consolidada representa hipótese de descumprimento de obrigação acessória, deveria então
ter indicado, de forma específica, quais os dispositivos de lei que preveem a aplicação de multa
nessa hipótese.
Contudo, tais alegações não se sustentam e, que se pese seu esforço
argumentativo, as nulidades suscitadas não merecem ser acolhidas.
Quanto ao primeiro argumento, a Recorrente alegou ser a acusação mais restritiva
do que o próprio entendimento da decisão recorrida. Assim, teria inovado quanto aos
fundamentos da autuação ao utilizar as normas contábeis genericamente citadas pelas
Autoridades Fiscais para alegar que a Recorrente as teria descumprido.
De fato, a inovação nos critérios utilizados do lançamento afrontaria a segurança
jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois é no
momento da constituição do crédito tributário pelo lançamento que são fixadas as premissas
fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a elas que o
autuado vai construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso administrativo. Assim, a
introdução de fundamento jurídico novo no momento do julgamento é inadmissível.
Porém, no presente caso, a inovação do critério jurídico não se caracterizou, pois
não houve adoção de critérios novos para a manutenção do lançamento, com conteúdo diverso
daquele inicialmente utilizado, o que certamente importaria em efetiva nulidade da atuação das
autoridades julgadoras.

Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
57
O que ocorreu foi apenas esclarecimentos das razões do lançamento, diante da
dialeticidade democrática essencial na construção do ato de decidir. Dessa forma, a fiscalização
constatou que a Recorrente elaborou e apresentou Escrituração Contábil Digital - ECD, referentes
aos anos-calendário de 2017 e 2018 (fatos geradores 31/05/2018 e 31/05/2019, respectivamente
– data da entrega das ECDs), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, ensejando a aplicação de multa regulamentar.
Na sequência, a Recorrente impugnou o lançamento.
A decisão de piso, por sua vez, se contrapôs sem que um novo fundamento jurídico
fosse trazido aos autos, mas sim fazendo uma complementação, de forma genérica com as normas
contábeis descumpridas, sem que nenhum novo fundamento fosse acrescentado, tanto que o
recurso voluntário apresentado veiculou razões similares às contidas na impugnação, visto não se
tratar motivação alheia aos autos ou ignorada pela Recorrente e que antes não tivesse tido a
oportunidade de se contrapor a ela.
Ademais, a Recorrente aduziu ser nulo o lançamento por suposta falta de
identificação da legislação aplicável, o que acarretaria a nulidade do Auto de Infração, nos termos
do artigo 3 o e artigo 142 do CTN; artigos 2 o e 50, § 1o da Lei no 9.784/99; e artigo 10, incisos III e
IV do Decreto no 70.235/72.
Não obstante, tal nulidade também não se verifica, visto que no Termo de
Verificação Fiscal, quanto no auto de infração (suporte físico) contou a legislação (Lei no 9.779/99,
a Lei no 8.218/91, a MP 2.158-35 e a Lei no 8.218/91,) que justificou as penalidades
correspondentes aplicadas e às infrações identificadas pela fiscalização. Logo, não se configurou
qualquer preterição do direito de defesa.
Afinal, está comprovado que a Recorrente teve conhecimento da legislação que
embasou a autuação que fora lavrada em estrita observância aos requisitos legais previstos no art.
142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Tanto é que a Recorrente apresentou sua minuciosa e detalhada defesa em tempo
hábil, instaurando regularmente o contraditório, tendo se defendido amplamente em seu
arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que entendeu ampará-lo, tendo
demonstrado perfeita compreensão dos fatos apresentados.
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto, devendo prevalecer o acórdão de piso.
Dessa forma, rejeito as alegações de nulidade.

Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
58
DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
Também não se constatou a alegada decadência do direito de a fiscalização
questionar a ECD do ano-calendário de 2017, transmitida em 31.05.2018. Explico.
Para a Recorrente o fato gerador referente à ECD entregue em 31.05.2018,
relativamente ao ano-calendário de 2017, ocorreu em período superior de 5 (cinco) anos,
contados da intimação da lavratura (02.06.2023), razão pela qual a multa pretendida não pode ser
imputada em razão de decadência, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
No entanto, ao contrário do que alega a Recorrente, aplica-se, in casu, o prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN, e não o artigo 150, §4o, do CTN. Nesse
sentimento, há, inclusive, entendo sumulado deste Tribunal:
Súmula CARF no 174:
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Dessa forma, a entrega de ECDs com informações incorretas e omissões
caracterizada descumprimento de obrigação acessória. Dessa maneira, ao contrário do que alega a
Recorrente, aplica-se, in casu, o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN, e não o
artigo 150, §4o, do CTN.
Os fatos geradores das infrações, no que se refere às ECDs dos anos-calendário de
2017 e 2018, conforme consta do auto de infração lavrado, ocorreram, respectivamente, em
31/05/2018 e 31/05/2019. Sendo assim, os lançamentos poderiam ser efetuados até 01/01/2024
e 01/01/2025, respectivamente. Como a Recorrente tomou ciência do auto de infração em
02/06/2023, não há que se falar em decadência.
Destarte, refeito a preliminar de decadência,
MÉRITO
A Recorrente requereu o cancelamento integral da exigência de multa procurando
demonstrar que não caberia à Fiscalização exigir a apresentação das Demonstrações Financeiras
existentes à época da transmissão das ECDs, uma vez que as transmissões são muito anteriores à
finalização daquelas e, portanto, seria impossível a transmissão conjunta.
Ainda que se entenda pela apresentação dessas informações, de acordo com a
Recorrente não haveria qualquer previsão legal nesse sentido no momento da transmissão das
ECDs de 2017 e 2018 (respectivamente em 31.05.2018 e 31.05.2019), na medida em que a
orientação nesse sentido foi prevista na Portaria 529/19, sequencialmente revogada pela Portaria
do Ministério da Economia 10.031/22.

Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
59
Por fim, a Recorrente ainda evidenciou que não há qualquer omissão, inclusive
pelas informações das Notas Explicativas constantes em suas Demonstrações Financeiras, nas
quais há informação sobre transação com partes relacionadas. Ainda nesse item, a Recorrente,
com base em todos os documentos acostados aos autos.
Explicou que as Notas Explicativas da ECD são facultativas e que, no caso
concreto, não mereceriam ser apresentadas pois essas notas são destinadas aos investidores da
Recorrente e não ao Fisco, que possui acesso a todas as informações dos Blocos da ECD e das
demais obrigações acessórias para fins de análise das informações apresentadas.
Em suma, para a Recorrente, a exigência das Notas Explicativas não possui respaldo
legal e que se trata de medida desarrazoada por causa da impossibilidade de apresentação das
informações elaboradas pela auditoria externa, as quais usualmente possuem dados internos da
Recorrente e em nada contribuem para interpretação das informações contábeis apresentadas na
ECD.
Dessa forma, em face do princípio da proporcionalidade a aplicação da multa se
mostra totalmente desproporcional e abusiva, na medida em que as supostas
omissões/incorreções não geraram prejuízo e, portanto, a cobrança de 1% sobre o valor da receita
bruta da pessoa jurídica do período ofende ao princípio da proporcionalidade. Por fim, a multa
exigida nesses autos também se mostraria confiscatória (o auto de Infração é superior a R$ 193
milhões), o que tornaria imperioso seu cancelamento.
Analisando os fatos, a legislação e argumentos aduzidos pela Recorrente, entendo
assistir-lhe razão. Explico.
O presente processo foi instaurado para cobrança de multa regulamentar por
supostas informações inexatas, incompletas ou omitidas nas declarações de ECD transmitidas em
31/05/18 (ano-calendário 2017) e 31/05/19 (ano-calendário 2018), nos valores de R$
95.812.765,20 e R$ 97.372.014,85, respectivamente. A infração foi assim consignada:

Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
60
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo elaborou e apresentou Escrituração Contábil Digital (ECD),
exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal, parte integrante e indissociável deste Auto de
Infração.
Fato Gerador

Multa
31/05/2018

95.812.765,20
31/05/2019

97.372.014,85
2 ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 31/05/2018 e 31/05/2019:
Art. 16 da Lei no 9.779/99. Art. 11 da Lei no 8.218/91, com redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35/01.
Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18.
Art. 57, inciso III, alínea "a", da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação
dada pela Lei 12.873/2013.
DA FACULTATIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO REGISTRO J800
A infração foi denominada como “apresentação de escrituração contábil digital
(ECD) com informações inexatas, incompletas ou omitidas”. Tal infração baseou-se na tese de
que as Notas Explicativas e o Parecer de Auditoria Independente deveriam ter sido
obrigatoriamente enviados ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) junto com a
Escrituração Contábil Digital.
Segundo o Fisco, a Recorrente teria deixado de informar no Registro J800 (“Outras
Informações”) as Notas Explicativas e o Parecer de Auditoria. Portanto, a Recorrente teria
apresentado suas demonstrações contábeis foram apresentadas com omissões de informações
obrigatórias. A multa foi calculada no valor teto de 1% da receita bruta de cada período, com base
nos dados extraídos da própria ECD entregue pelo sujeito passivo.
Todavia, como bem argumentado pela Recorrente, entendo que inexistiram
informações incompletas ou omitidas nas ECDs transmitidas.
Afinal, é importante fixar duas premissas:
(i)
a ECD contém informações que já foram apresentadas pelo contribuinte em
outras obrigações acessórias e que, portanto, já são de conhecimento do
Fisco Federal, e,
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
61

Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
62

(ii)
as demonstrações financeiras da ECD não têm como objetivo resumir
informações ao Fisco Federal, mas sim apresentar informações relevantes
aos seus acionistas/investidores. Em tempo, as Demonstrações Financeiras
elaboradas teriam se dado em momento posterior: (i) a Demonstração
Financeira do ano-calendário de 2017 é datada de 13.07.2018 e (ii) a
Demonstração Financeira do ano-calendário de 2018 é datada de
15.10.2019.
Destarte, a Recorrente não incorreu em qualquer omissão ao não apresentar as
Demonstrações Financeiras em conjunto com as ECDs transmitidas, pois, na realidade, seria
impossível a transmissão, tendo em vista que as Demonstrações Financeiras foram finalizadas e
formalizadas em momento posterior.
Não, houve, assim, omissão, mas apenas a impossibilidade lógica da apresentação
concomitante em razão da transmissão posterior dessas Demonstrações Financeiras.
De acordo com a Recorrente, quando da elaboração de suas Demonstrações
Financeiras e Notas Explicativas dos anos-calendários de 2017 e 2018, foram consideradas
informações contidas nos relatórios do sistema ERP (SAP), transmitidas na ECD.
Tais informações foram extraídas das Contas de Balanço – e consideradas na ECD –,
as quais têm registradas a totalidade das transações com a indicação da sociedade parceira. A
mera análise das Notas Explicativas constantes nas Demonstrações Financeiras) evidencia os
dados atrelados às transações e saldos com partes relacionadas.
Importante ressaltar que a Recorrente elucidou que todas as movimentações
decorrentes das operações realizadas foram devidamente registradas nas ECDs, ainda que não
tenham sido sumarizadas em Notas Explicativas.
Tanto é assim que todas as informações de vendas de produtos emitidas via nota
fiscal eletrônica e seu respectivo registro contábil foram transmitidos nos blocos constantes na
ECD, em conta contábil específica de partes relacionadas: “17502001 – Contas a receber de partes
relacionadas”.
Logo, as próprias Demonstrações Financeiras elaboradas por Auditores
Independentes (carreado aos autos) reconhecem que as operações entre partes relacionadas
estão refletidas.
Resta evidente, deste modo, a necessidade de cancelamento da multa
regulamentar aplicada, em razão da inexistência de qualquer omissão nas ECDs transmitidas nos
anos-calendário de 2017 e 2018, já que todas as informações solicitadas pela D. Autoridade Fiscal
sempre estiveram disponíveis nas obrigações acessórias da Requerente.

Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
63
Outro fundamento para a lavratura do auto de infração, foi que, especificamente,
os Pareceres dos Auditores Independentes e as Notas Explicativas, referentes aos anos de 2017 e
2018, não foram incluídos nas Demonstrações Contábeis transmitidas ao SPED (Registro J800 –
Outras Informações da ECD). Porém, como já dito antes, partilhado do entendimento da
Recorrente que de que inexistiria obrigatoriedade para transmissão das ECDs com Notas
Explicativas.
Afinal, o Registro J800 (outras informações) faz parte do Bloco J (demonstrações
contábeis) da ECD e, de acordo com as orientações firmadas no Manual de Orientações a ECD de
2018 e de 2022, a apresentação de informações no Registro J800 é facultativa aos contribuintes. A
Recorrente Juntou a seguinte tela:

Referida faculdade, para fins de preenchimento da obrigação acessória, é disposta no
Manual de Orientações a ECD de 2022:
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
64

Assim sendo, claro está que apresentação das informações no Registro J800 é
FACULTATIVA, afirmação essa que foi confirmada pelo Parecer apresentado pelo Prof. Antônio
Valério:
“O preenchimento e envio do Registro J800 não é obrigatório (item 3.2 deste
parecer), uma vez que o Manual informa expressamente que o REGISTRO J800 É
FACULTATIVO. O Manual de Orientação da ECD é aprovado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) através da edição de Atos Declaratórios
Executivos Cofis (nos anos-calendário 2018 e 2019 estavam vigentes os Atos
Declaratórios Executivos Cofis no 83/2018 e 64/2019). Desta forma, não existe
dúvida que a própria RFB entende que o envio das Notas Explicativas e do Parecer
de Auditoria Independente ao SPED não é obrigatório.”
Vale conferir outro trecho do Manual de Preenchimento:
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
65

Ou seja, diferentemente do que afirmou o auditor fiscal em seu Termo de
Verificação Fiscal, NÃO EXISTE OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS NOTAS EXPLICATIVAS E DO
PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED).
Frise-se que estamos tratando da obrigatoriedade de envio ao SPED e não a sua elaboração que,
como vimos, é obrigatório para as Sociedades de Grande Porte.
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
66
Para melhor compreensão, em virtude da Unilever não ter anexado as notas
explicativas ao registro J800 da ECD, faz-se necessário uma esclarecimento acerca de tal peça
contábil extraído do Parecer juntando:
“(...)
As notas explicativas nada mais são do que um relato pormenorizado que oferece
informações adicionais e descrições narrativas sobre os itens apresentados nas
demonstrações financeiras.
Esse conjunto de notas, visa facilitar a compreensão dos usuários sobre as
demonstrações financeiras, permitindo uma análise mais detalhada da situação
econômica e financeira da pessoa jurídica. Em outras palavras, as notas
explicativas oferecem um detalhamento (explicação) sobre as operações
comerciais e financeiras apresentadas no balanço patrimonial, na demonstração
do resultado do exercício e na mutação do patrimônio líquido.
De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, as notas explicativas
complementam os dados numéricos apresentados nos relatórios principais,
oferecendo detalhes narrativos e descritivos sobre as práticas contábeis, a
situação financeira e eventos significativos que podem não ser evidentes no
balanço patrimonial, na demonstração do resultado do exercício e na mutação do
patrimônio líquido.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis é categórico ao afirmar que o principal
objetivo do conjunto das notas explicativas, é fornecer informações adicionais
para que todos os usuários, como investidores, credores e gestores, possam
compreender melhor a situação da entidade, tomar decisões, assegurar a
transparência e conformidade com as normas contábeis.
Quanto ao parecer de auditores independentes, tido como obrigatório pela
fiscalização, também reproduzo o posicionamento do Prof. Prof. Antônio Valério:
“(...)
Também foi citado no Termo de Verificação Fiscal a ausência do envio do parecer
de auditores independentes nos livros contábeis obrigatórios. Entendemos ser
adequado explicar um pouco mais sobre esse documento.
Mais uma vez, assiste razão ao auditor fiscal quando, em seu Termo de
Verificação Fiscal, afirma que a legislação comercial exige das empresas de grande
porte a elaboração de demonstrações financeiras auditadas por auditores
registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Unilever aos olhos da
legislação é uma empresa de grande porte e providenciou para os anos em
questão, pareceres de auditoria emitidos por auditores independentes. Segundo o
auditor fiscal, o erro da empresa, foi não ter anexado esses pareceres ao Registro
J800.
O parecer de auditoria é um relatório, onde o profissional contador, nominado
“auditor independente”, ou seja, aquela que possui autonomia para expressar, de
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
67
forma clara e objetiva, uma opinião sobre se as demonstrações financeiras da
entidade representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição financeira da empresa auditada. Essa opinião pode ser uma de quatro
formas: sem ressalva, com ressalva, adverso ou abstenção de opinião.
Nesse contexto, a INCLUSÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS E PARECER DE AUDITORIA NA
ECD NÃO É EXIGÊNCIA LEGAL OU REGULAMENTAR, constituindo ato voluntário do contribuinte,
tanto assim que o Programa Gerador de Escrituração (PGE) permite a transmissão e autenticação
do livro, sem qualquer erro/aviso, quando o J800 não é preenchido.
Assim sendo, se o registro J800 (depósito de “Outras Informações” e
esclarecimentos de outros campos da EDC) não é obrigatório, não há como imputar a alguém
multa por não preenchê-lo. Como facultativo, o contribuinte pode inserir no mencionado campo o
que julgar necessário, como de fato o fez quanto a outras informações, a exemplo da moeda
corrente e do arredondamento de valores em milhares de reais.
Corroborando os argumentos, transcrevo as conclusões do Parecer mencionado
sobre o presente caso:
“Considerando as análises nos itens II e III acima, a seguir apresentamos nossas
conclusões a respeito do Auto de Infração referente a “Outras Multas
Administradas pela RFB”, conforme solicitado:
a) O preenchimento da Escrituração Contábil Digital (ECD) está sujeita a validação
e autenticação antes do envio ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
Se nessa autenticação surgir informação de ERRO, o arquivo não pode ser enviado
até a sua correção. Por sua vez, a indicação de AVISO não impede a sua
transmissão;
b) Considerando o disposto no Manual de Orientação da Escrituração Contábil
Digital (ECD), identificamos que o preenchimento do Bloco J, Registro J800 (Outras
Informações, que incluem Notas Explicativas e Parecer dos Auditores
Independentes) e respectivo envio ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) é facultativo;
c) De forma contrária, os Registros J100 (Balanço Patrimonial) e J150
(Demonstração do Resultado do Exercício) são de preenchimento obrigatório. O
seu não preenchimento acarreta a indicação de ERRO impedindo a transmissão do
arquivo ao SPED;
d) Como o preenchimento do Registro J800 é facultativo, na autenticação do
arquivo não existe a indicação de ERRO ou AVISO, permitindo a sua transmissão
ao SPED;
e) Como o Manual de Orientação da ECD é emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) fica claro que o próprio órgão público entende que não
existe a obrigatoriedade de envio das Notas Explicativas e Parecer de Auditoria
Independente ao SPED, mesmo que exista a obrigatoriedade da empresa de
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
68
elaboração (Notas Explicativas) e contratação (Auditoria Independente) desses
documentos;
f) Mesmo que se considere que o envio desses documentos ao SPED é obrigatório,
o que se admite por amor ao debate, a base de cálculo utilizada pelo auditor fiscal
foi equivocada. Esses documentos (Notas Explicativas e Relatório de Auditoria)
não possuem valores monetários e consequentemente não possuem valores de
bases de cálculo a serem utilizadas;
g) As Notas Explicativas servem apenas para melhor explicar as Demonstrações
Financeiras elaboradas, enquanto o Parecer de Auditoria demonstra a opinião dos
profissionais quanto a auditoria realizada;
(...)”
Considerando o exposto, de acordo com o Manual de Orientação da Escrituração
Contábil Digital (ECD), o preenchimento do Bloco J, Registro J800 (Outras Informações, que
incluem Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes) e respectivo envio ao Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) é FACULTATIVO, DEVENDO A MULTA APLICADA SER
CANCELADA.
DA INAPROPRIEDADE DO CÁLCULO DO VALOR DA MULTA REGULAMENTAR
APLICADA
Além do mais, o Parecer carreado aos autos também identificou que os
documentos que a Fiscalização exige sequer possuem valores monetários, nem consistem em
operações financeiras ou transações comerciais.
Confira-se:
(...) os dois documentos (Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores
Independentes)não possuem valores monetários. Como esses documentos não
possuem valores monetários, consequentemente, não existem operações
financeiras ou transações comerciais omitidas ou inexatas. Nenhuma operação foi
omitida na escrituração contábil ou houve inexatidão. Tanto é verdade que a base
de cálculo para a aplicação da multa foi extraída da própria escrituração contábil
da empresa.
E concluiu:
h) Não possuindo valor monetário a ser utilizada como base de cálculo para
aplicação da multa pelo descumprimento de entrega de informação
complementar, a multa a ser aplicada seria aquela prevista na Medida Provisória
no 2.158-35/01, art. 57, inciso I, alínea “b”, ou seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) por mês ou fração de atraso no envio dos documentos.
Em suma, se documentos facultativos sequer expressam valores monetários, não há
omissão de operações financeiras ou transações comerciais. Isso é muito importante porque o
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
69
elemento quantitativo precípuo da penalidade é justamente o valor da operação (5% sobre a sua
base de cálculo). Ele só passa a ser 1% da receita bruta quando alcança este teto.

Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
70
No presente caso, a fiscalização apontou como erro não anexar documentos
narrativos, sem conteúdo monetário, de modo que nem sequer há base de cálculo imponível para
esta multa. Por essa razão, a Fiscalização ultrapassa tal etapa e lança diretamente o teto de 1% da
receita.
O Parecer ainda identificou erro de completa indeterminação da base de cálculo da
autuação, explicando que, como as Notas Explicativas e o Relatório de Auditoria Independente
não possuem valores que pudessem servir de base de cálculo, a Fiscalização só poderia imputar,
quando tanto, “Multa Formal, no valor de R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração”.
Vejamos:
“Ao se pretender aplicar a multa pelo não envio das Notas Explicativas e o
Relatório de Auditoria Independente, entendemos que só poderia ser aplicada
Multa Formal, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês-
calendário ou fração, prevista na Medida Provisória no 2.158-35/01, art. 57, inciso
I, alínea “b”, anteriormente transcrita’.
Em caso análogo, este Tribunal cancelou a aplicação de multa por erro na
informação de determinada data, visto que não havia valor em moeda para se calcular a multa
sobre o valor da operação em que houve o erro (antes de se chegar ao teto de 1% da receita
bruta).
Confira-se a ementa do Acórdão no 1301-006.987, de relatoria do Conselheiro
Iágaro Jung Martins:
ECF. MULTA REGULAMENTAR. ERRO NA DATA DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO
QUANTITATIVO PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO.
O art. 8o-A, §3o, do DL no 1.598, de 1977, é expresso ao prever que a multa de 3%
deve incidir sobre valor omitido, inexato ou incorreto. Erro de registro na ECF
quando ao momento da ocorrência do fato contábil (data) que não resulte em
prejuízo ao Erário ou à atividade da Administração Tributária, em especial
porque os valores da operação estão corretamente registrados, impede a
aplicação da sanção, pois ausente o critério quantitativo. Não havendo valor
inexato na ECF, não há penalidade a ser aplicada. (Acórdão no 1301-006.987, de
11.06.2024)
Do voto condutor, reproduzo os seguintes trechos:
“(...)
23. Retomando ao caso concreto, em especial sobre o critério quantitativo da
regra legal para incidência da sanção, pergunta-se: Qual foi o valor omitido,
inexato ou incorreto informado pela Recorrente na ECF? Zero.
24. Como referido, o valor foi corretamente informado e o erro do registro diz
respeito exclusivamente ao momento da ocorrência da operação, em suma, não
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
71
foi capaz de gerar qualquer equívoco para o conhecimento do fato gerador e, em
especial, capaz de repercutir, em prejuízo ao Erário sobre o montante dos tributos
devidos ou dificuldade para que a Administração Tributária executasse seu mister.
25. Sobre esse ponto, importante destacar posicionamento da Terceira Seção de
Julgamento, que afastou multa regulamentar diante da inexistência de prejuízo à
fiscalização ou à arrecadação, condições do art. 113, § 2o, do CTN para a
imposição dos deveres instrumentais, quando inexiste lesão ao bem juridicamente
tutelado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
16/11/1995
[...]
MULTA
REGULAMENTAR
DE
CONTROLE
DE
IMPORTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO (§ 2o DO ART. 113 DO CÓDIG
O TRIBUTÁRIO NACIONAL). ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12,
D E 21/01/1997.
Diante da inexistência de prejuízo à fiscalização ou à arrecadação,
condições do § 2o do art.113 do Código Tributário Nacional para a
imposição dos deveres instrumentais, descabida a imposição de multa por
descumprimento, uma vez que inexiste lesão ao bem juridicamente
tutelado. A apresentação da guia de importação contendo todos os
aspectos constitutivos a mercadoria implica redundância no fornecimento
da informação, e ausência de dolo por parte do declarante.
[...]
(Acórdão no 3401-003.270, sessão em 29.09.2016, Relator Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco)
26. Embora seja também incontroverso que a Recorrente não agiu com a
diligência necessária ao preencher a data do evento societário na ECF, tal fato,
não pode resultar em uma multa de R$ 26,7 milhões, visto que a base de cálculo
da incorreção é uma data.
27. Diferente seria se o sujeito passivo tivesse omitido a informação sobre os
eventos societários na ECF, hipótese em haveria critério quantitativo para
aplicação da multa regulamentar.
28. Assim, não se trata de ser a penalidade aplicável não razoável ou
desproporcional, como defende a Recorrente, fato que não seria capaz de afastar
disposição expressa em lei, conforme determina a Súmula CARF no 2, mas de que
o erro quanto ao momento da ocorrência do fato (a data) não resulta em base de
cálculo apta.

Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
72
29. Em resumo, a aplicação da multa de 3%, prevista no art. 8o-A, II, do Decreto-
lei no 1.598, de 1977, deve incidir sobre valor omitido, inexato ou incorreto. Não
havendo valor inexato na ECF, não há penalidade a ser aplicada.”
De tal modo, se as Notas Explicativas e o Relatório de Auditoria não revelam valor
econômico, a autoridade fiscal não pode simplesmente arbitrar a receita bruta como base de
cálculo primordial (não como teto) criando um critério sem amparo legal.
No mesmo sentido, outra decisão proferida recentemente reconheceu a
impossibilidade de apenar erro que não enseja prejuízo ao Fisco:
MULTA REGULAMENTAR. ERRO NA ESCRITA FISCAL. INEXATIDÃO, OMISSÃO OU
INCORREÇÃO. Nas situações de inexistência de obstaculização para a
identificação do fato gerador de tributos, pela Administração Tributária, o erro na
escrita fiscal não deve ser penalizado por multa regulamentar, mormente se
consistente em lapso do sujeito passivo que não se caracterize por inexatidão,
omissão ou incorreção de valores. (Acórdão no 1201-007.197, Relator: José
Eduardo Genero Serra, Data da Sessão 26.06.2025)
Assim, seja por (i) ser facultativo o preenchimento dos esclarecimentos do registro
J800; (ii) porque documentos de natureza narrativa (não monetária) não possuem valores que
permitam o cálculo da multa; ou (iii) por haver erro na determinação da base de cálculo e da
legislação aplicável, o parecer conclui que as multas aqui exigidas devem ser canceladas ou
anuladas.
DA NÃO INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA RETIFICAÇÃO DA ECD ANTES DO
LANÇAMENTO
Por outro lado, mesmo que a Recorrente pudesse ser penalizada, é fato que a
Fiscalização descumpriu o dever legal estipulado pelo art. 12, II, da Lei no 8.218/18 de intimar a
UBI para retificar sua ECD previamente ao lançamento da penalidade. Vale a conferência da
legislação de regência:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
e(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)

Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
73
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Como se vê, a intimação integra a própria tipificação/dosimetria da penalidade: (i)
se o erro é corrigido antes de qualquer procedimento de ofício, a multa é reduzida pela metade;
(ii) se a correção ocorre no prazo da intimação, a multa é reduzida a 75%. Sem intimação, a
autoridade não consegue determinar juridicamente qual hipótese incide (0%, 50% ou 75%),
tornando o lançamento ilegal.
Se o Fisco não intima para correção tempestiva, ele elimina a hipótese legal de
dosimetria e vicia o lançamento, já que não é possível saber qual redução se aplicaria ao caso. A
autoridade não pode simplesmente escolher ignorar um comando legal expresso que poderia
beneficiar o sujeito passivo da obrigação.
Nesta senda, não se pode lançar a multa sem oportunizar a retificação que define a
própria hipótese sancionatória aplicável, já que, sem a expressa intimação para sanar o erro, não
se pode concluir se seria caso de não aplicabilidade da multa ou de sua redução legalmente
prevista, não podendo subsistir o lançamento, porquanto precário quanto a apuração da
penalidade imputável.
No mesmo sentido, a jurisprudência do CARF é firme no sentido da necessidade de
cancelamento da penalidade quando não é ofertado ao contribuinte prazo para a correção do erro
e usufruto da redução legal. Confira-se:
MULTA POR INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO. AUSÊNCIA.
Os incisos I e II do § 3° do art. 8oA da nova redação do Decreto-lei no 1.598/77
expressamente preveem, na tipificação da infração e sua penalidade, a
necessidade de intimação prévia do contribuinte para retificação da obrigação
acessória antes do lançamento da penalidade, a fim de que se possa definir a
multa cabível a cada hipótese infracional. O comando que determina a intimação
do contribuinte tem dupla destinação: para a fiscalização, o dever de intimar para
retificação da obrigação acessória; para o contribuinte, o direito de efetuar a
retificação e beneficiar-se da redução de sua penalidade. Não intimado o
contribuinte para sanar a incorreção, omissão ou inexatidão, deve ser cancelada a
penalidade. (Acórdão no 1101-001.356, de 17.07.2024
E menciona, ainda, trecho da ementa do Acórdão no 1101-001.481, data:
11/12/2024, de relatoria Conselheiro e Presidente da Turma Efigênio de Freitas Júnior:

Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
74
(...)
ECF. LALUR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DA MULTA.
Aplicar a penalidade prevista no art. 8oA, §3o, II, do Decreto-Lei n. 1598/77 sobre
a mesma materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a respectiva
penalidade prevista no art. art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e alterações, configura
bis in idem, vedado pela legislação. Ao estabelecer a redução em 50%, se as
inexatidões, incorreções ou omissões forem corrigidas no prazo fixado em
intimação, a lei impõe à autoridade fiscal a obrigatoriedade de intimar o
contribuinte para cumprir tal exigência e no prazo que especifica. A ausência de
tal intimação específica é motivo suficiente para cancelar a multa, vez que
impede o contribuinte de se beneficiar da redução legal.
Para melhor compreensão transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:
93. Ao estabelecer a redução em 50%, se as inexatidões, incorreções ou omissões
forem corrigidas no prazo fixado em intimação, a lei impõe à autoridade fiscal a
obrigatoriedade de intimar o contribuinte para cumprir tal exigência e no prazo
que especifica. A ausência de tal intimação específica é motivo suficiente para
cancelar a multa, vez que impede o contribuinte de se beneficiar da redução legal.
94. Nesse sentido, também já se manifestou esta Turma, conforme Acórdão n.
1101-001.356, de relatoria do Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/12/2016
MULTA POR INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO. AUSÊNCIA.
Os incisos I e II do § 3° do art. 8oA da nova redação do Decreto-lei no
1.598/77 expressamente preveem, na tipificação da infração e sua
penalidade, a necessidade de intimação prévia do contribuinte para
retificação da obrigação acessória antes do lançamento da penalidade, a
fim de que se possa definir a multa cabível a cada hipótese infracional.
O comando que determina a intimação do contribuinte tem dupla
destinação: para a fiscalização, o dever de intimar para retificação da
obrigação acessória; para o contribuinte, o direito de efetuar a retificação
e beneficiar-se da redução de sua penalidade.
Não intimado o contribuinte para sanar a incorreção, omissão ou
inexatidão, deve ser cancelada a penalidade.
Portanto, como, no presente caso, não houve intimação da Recorrente para sanar a
incorreção, omissão ou inexatidão das informações prestadas, deve ser cancelada a penalidade.

Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.463 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720881/2023-37
75
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário cancelando os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2675
DF CARF MF
Original